Tribunal: CARF
Processo: 11080.738432/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.738432/2018-06
ACÓRDÃO
1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOTOLANDIA LAJEADO LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE.
Resta absolutamente claro que o sujeito passivo agiu de forma intencional
com objetivo de reduzir o montante do imposto devido, ao se utilizar de
um estratagema fraudulento, unicamente para reduzir a tributação
imobiliária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, para manter as exigências principais -
vencido o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati (Relator), que cancelava as exigências; (ii) por
unanimidade de votos, para autorizar o abatimento dos tributos pagos pela JEW Construtora e
Incorporadora Ltda, alusivos à operação que deu azo aos lançamentos de ofício; (iii) por voto de
qualidade, para manter a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a, contudo, ao patamar de
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
2
100% (cem por cento), dada a retroatividade benigna de lei superveniente - vencidos os
Conselheiros Gustavo Schneider Fossati (Relator), Cristiane Pires McNaughton e Andrea Viana
Arrais Egypto, que davam provimento em maior extensão, para afastar a qualificação da multa; e
(iv) por maioria de votos, para cancelar a multa isolada exigida em decorrência de estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL inadimplidas - vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e
Fernando Beltcher da Silva, qua a mantinham concomitantemente com a multa de ofício.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Roney Sandro Freire Correa.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração (fls. 325 a 348) lavrados contra a
Recorrente, visando à constituição de crédito tributário referente ao ano-calendário de 2013
(lucro real anual): Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 1.025.461,53, e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 369.166,15, exações essas
acrescidas de multa de ofício qualificada de 150% do valor do tributo não recolhido, multa isolada
de 50% sobre o valor do tributo não recolhido sobre a base de cálculo estimada e juros
moratórios.
Transcrevo parte do Relatório Fiscal (fls. 352 a 442), a qual apresenta os fatos e os
fundamentos jurídicos relevantes para a análise do presente caso:

(...)
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
3
A auditoria fiscal teve início em 15/05/2017, com a ciência da lavratura do Termo
de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, tendo como escopo a verificação dos
procedimentos societários e fiscais adotados pelo CONTRIBUINTE em relação a
resultados obtidos com alienações de bens imóveis próprios e os seus respectivos
reflexos na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
O presente relatório diz respeito ao encerramento parcial dessa auditoria fiscal,
abrangendo tão somente o ano-calendário de 2013.
Examinando a contabilidade societária do CONTRIBUINTE, a qual se encontra
disponibilizada no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, evidenciamos
que a sua Escrituração Contábil Digital – ECD apresenta em seu Livro Diário
lançamentos contábeis referentes a transação de imóveis registrados em seu
Ativo não Circulante, subgrupo Imobilizado, com uma nova sociedade constituída
especialmente para comercializá-los, estando esta enquadrada em regime
tributário diferente do seu.
Embora essas empresas tenham reconhecido a receita oriunda da comercialização
dos imóveis e apurado os tributos devidos, segundo o regime tributário em que se
enquadraram, entendemos que houve um planejamento tributário abusivo
decorrente de uma simulação efetuada por elas, conforme demonstraremos ao
longo deste relatório fiscal, causando prejuízo aos cofres públicos com o
recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL.
(...)
4 FATOS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO:
4.1
ALIENAÇÕES
DE
IMÓVEIS
EFETUADAS
POR
PESSOAS
JURÍDICAS
ENQUADRADAS EM REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENTES E OBJETO DE ANÁLISE DA
PRESENTE AUTUAÇÃO:
4.1.1 Da FISCALIZADA:
A empresa FISCALIZADA iniciou as suas atividades em 01 de junho 1992, conforme
registros efetuados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul –
JUCERGS, estando estabelecida no município de Lajeado, no km 72,8 da rodovia
ERS 130, número 2388, bairro São Cristóvão, tendo por objeto social, conforme
seu contrato social consolidado apenso ao presente processo:
“SÉTIMA: A sociedade tem por objeto social:
4511-1/01 COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS
NOVOS;
4511-1/02 COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS
USADOS;
4520-0/01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES;
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
4
4530-7/03 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES;
4512-9/01 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES;
4732-6/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; 4530-7/05 COMÉRCIO A
VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;
6619-3/99 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS;
4731-8/00
COMÉRCIO
VAREJISTA
DE
COMBUSTÍVEIS
PARA
VEÍCULOS
AUTOMOTORES.”
(...)
O CONTRIBUINTE está inserido na forma de tributação com base no Lucro Real
para apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, girando sob o nome
empresarial de “Motolândia Lajeado Ltda”.
4.1.2 Da pessoa jurídica JEW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:
Em julho de 2012, a sócia majoritária da FISCALIZADA e holding do grupo
econômico, MOTOLÂNDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
87.195.806/0001-60, doravante também denominada simplesmente de HOLDING,
juntamente com o Sr. Jacó Edmundo Weiand, fundador, sócio e administrador
dessas empresas, constituíram na JUCERGS a empresa JEW CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA,
CNPJ
16.442.875/0001-83,
doravante
também
denominada simplesmente de JEW, com sede no mesmo endereço da
FISCALIZADA, sendo optante pela forma de tributação com base no Lucro
Presumido e apresentando por objeto social a exploração de atividades
imobiliárias, conforme dispõe o seu contrato social, apenso ao presente processo,
juntamente com as demais alterações realizadas:
“OITAVA: O objeto social da empresa será: Execução de Obras por Empreitada e
Subempreitada,
Construção
de
Imóveis
Próprios,
Incorporação
de
Empreendimentos Imobiliários, Compra Venda de Imóveis, Corretagem na
Compra e Venda de Imóveis e Corretagem no Aluguel de Imóveis; Construção de
Edifícios, Casas Residências e Comerciais; Compra, Venda, Loteamento e Aluguel
de Imóveis Próprios.”
Segundo o contrato social, o início das atividades da JEW ocorreu em 18/06/2012,
conforme descreve a sua cláusula primeira:
“PRIMEIRA: A sociedade terá sede e estabelecimento à Rodovia RS 130, KM 72,8 -
n° 2310, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado-RS, CEP: 95.900-000, foro e
comarca do mesmo nome do Estado do Rio Grande do Sul, sendo o seu prazo de
duração por tempo indeterminado a contar de 18 de Junho de 2012, podendo
estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, ou
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
5
participar do capital de outras empresas, obedecendo às disposições legais
vigentes.” (destacamos)
Cotejando os atos constitutivos e alterações disponibilizados pelas empresas JEW
e FISCALIZADA, evidenciamos que as suas sedes sempre estiveram nos mesmos
endereços, conforme discriminado no quadro abaixo:

Os atos constitutivos da JEW descrevem também que o seu capital social foi
integralizado pela versão de bens imóveis da HOLDING e do Sr. Jacó Edmundo
Weiand, este ainda subscrevendo uma parte em moeda corrente nacional, com
integralização em prazo futuro:
“QUARTA: O capital social será de R$ 1.306.677.00 (Hum milhão, trezentos e seis
mil, seiscentos e setenta e sete reais) por 1.306.677 quotas de R$ 1,00 (hum real)
cada uma. sendo integralizado da seguinte forma:
1) O sócio JACÓ EDMUNDO WEIAND integralizará o valor de R$ 1.010.000,00
(Hum milhão e dez mil reais) em moeda corrente do país até o dia 31/12/2012 e
subscreve 239.981 (Duzentos e trinta e nove mil e novecentos e oitenta e uma)
quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma. através da integralização neste
ato dos imóveis descritos a seguir:
1.1(Um) terreno urbano com superfície de 593,75m2 (quinhentos e noventa e três
vírgula setenta e cinco metros quadrados), inscrito no Registro de Imóveis da
Comarca de Lajeado, neste Estado, sob matrícula n° 59.036, de propriedade Jacó
Edmundo Weiand e Esther Weiand, sem edificações, localizado em Lajeado-RS,
Bairro São Cristóvão, na Rua Epitácio Pessoa, lado ímpar, ..., integralizado pelo
valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais);
1.2(Um) terreno urbano com superfície de 576,95m2 (quinhentos e setenta e seis
vírgula noventa e cinco metros quadrados), inscrito no Registro de Imóveis da
Comarca de Lajeado, neste Estado, sob matrícula n° 59.038, de propriedade Jacó
Edmundo Weiand e Esther Weiand, sem edificações, localizado em Lajeado-RS,
Bairro São Cristóvão, na Rua Epitácio Pessoa, lado ímpar, ..., integralizado pelo
valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais):
1.3(Um) terreno urbano com superfície de 569,00m2 (quinhentos e sessenta e
nove metros quadrados), inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de Lajeado,
neste Estado, sob matrícula n° 59.040, de propriedade Jacó Edmundo Weiand e
Esther Weiand, localizado em Lajeado-RS, Bairro São Cristóvão, na Rua Epitácio
Pessoa, lado ímpar, ..., integralizado pelo valor de R$ 166.981,00 (Cento e
sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais);
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
6
1.4(Um) terreno urbano com superfície de 540,47m2 (quinhentos e quarenta
vírguja quarenta e sete metros quadrados), inscrito no Registro de Imóveis da
Comarca de Lajeado, neste Estado, sob matrícula n° 59.041, de propriedade Jacó
Edmundo Weiand e Esther Weiand, sem edificações, localizado em Lajeado-RS,
Bairro São Cristóvão, na Rua Nilo Peçanha, lado ímpar, ..., integralizado pelo valor
de R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais); (...)
2) A sócia MOTOLÂNDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA subscreve
56.696,00 (Cinqüenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais) quotas no valor
de R$ 1,00 (hum real) cada uma, através da integralização neste ato dos imóveis
descritos a seguir:”
2.1(Um) terreno titulado "Área B", com superfície de 7.500,78 m2 (sete mil,
quinhentos metros e setenta e oito decímetros quadrados), inscrito no Registro
de Imóveis da Comarca de Estrela, neste Estado, sob matrícula n° 25.297, de
propriedade Motolândia Administração e Participações Ltda, sem benfeitorias,
localizado junto a faixa de domínio da rodovia BR/386, zona 04, quadra 81, bairro
Pinheiros, município de Estrela-RS; ..., integralizado pelo valor contábil de R$
11.404.00 (Onze mil e quatrocentos e quatro reais);
2.2 (Um) Sobrado de Dois Pisos, sendo o piso inferior com área de 37,344m2 e o
superior com a mesma área, inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de
Estrela, neste Estado, sob matrícula n° 25.405, de propriedade Motolândia
Administração e Participações Ltda, o qual faz parte do condomínio horizontal
denominado "RESIDENCIAL DA MONTANHA", localizado na rua Alfredo M.
Arenhardt, distante 42,87 metros da esquina com a rua Cerro Azul, bairro
Pinheiros, zona 4, quadra 91, município de Estrela-RS, edificado na área 1, com
fração de área de terrenos com a superfície de 118,2896m2 , correspondendo a
91,1626% da área total e 91,7316m2 da área de usos comum, totalizando
210,0212m2 ; ..., integralizado pelo valor contábil de R$ 7.369,00 (Sete mil,
trezentos e sessenta e nove reais);
2.3(Um) Sobrado de Dois Pisos, sendo o piso inferior com área de 36,384m2 e o
superior com a mesma área, inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de
Estrela, neste Estado, sob matrícula n° 25.406, de propriedade Motolândia
Administração e Participações Ltda, o qual faz parte do condomínio horizontal
denominado "RESIDENCIAL DA MONTANHA", localizado na rua Alfredo M.
Arenhardt, distante 42,87 metros da esquina com a rua Cerro Azul, bairro
Pinheiros, zona 4, quadra 91, município de Estrela-RS, edificado na área 2, com
uma fração de terrenos com a superfície de 86,7152m2 , correspondendo a
6,7169% da área total e, 67,2461m2 da área de uso comum, totalizando
153,9613m2 , ..., integralizado pelo valor contábil de R$ 5.401,00 (Cinco mil,
quatrocentos e um reais);
2.4(Um) Sobrado de Dois Pisos, sendo o piso inferior com área de 36,384m2 e o
.superior com a mesma área, inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de
Estrela, neste Estado, sob matrícula n° 25.407, de propriedade Motolândia
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
7
Administração e Participações Ltda, o qual faz parte do condomínio horizontal
denominado "RESIDENCIAL DA MONTANHA", localizado na rua Alfredo M.
Arenhardt, distante 42,87 metros da esquina com a rua Cerro Azul, bairro
Pinheiros, zona 4, quadra 91, município de Estrela-RS, edificado na área 3, com
uma fração de área de terrenos com a superfície de 86,7152m2 , correspondendo
a 6,7169% da área total e, 67,2461m2 da área de uso comum, totalizando
153,9613m2 , ..., integralizado pelo valor contábil de R$ 5.401,00 (Cinco mil,
quatrocentos e um reais);
2.5(Um) Sobrado de Dois Pisos, sendo o piso inferior com área de 36.288m2 e o
superior com a mesma área, inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de
Estrela, neste Estado, sob matrícula n° 25.408, de propriedade Motolândia
Administração e Participações Ltda, o qual faz parte do condomínio horizontal
denominado "RESIDENCIAL DA MONTANHA", localizado na rua Alfredo M.
Arenhardt, distante 42,87 metros da esquina com a rua Cerro Azul, bairro
Pinheiros, zona 4, quadra 91, município de Estrela-RS, edificado na área 4, com
uma fração de área de terrenos com a superfície de 86,4864m2 , correspondendo
a 6,6992% da área total e, 67,0686m2 da área de uso comum, totalizando
153,5550m2 , ..., integralizado pelo valor contábil de R$ 5.387,00 (Cinco mil,
trezentos e oitenta e sete reais);
2.6(Um) Sobrado de Dois Pisos, sendo o piso inferior com área de 36.288m2 e o
superior com a mesma área, inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de
Estrela, neste Estado, sob matrícula n° 25.409, de propriedade Motolândia
Administração e Participações Ltda, o qual faz parte do condomínio horizontal
denominado "RESIDENCIAL DA MONTANHA", localizado na rua Alfredo M.
Arenhardt, distante 42,87 metros da esquina com a rua Cerro Azul, bairro
Pinheiros, zona 4, quadra 91, município de Estrela-RS, edificado na área 5, com
uma fração de área de terrenos com a superfície de 86,4864m2 , correspondendo
a 6,6992% da área total e. 67,0686m2 da área de uso comum, totalizando
153,5550m2 , ..., integralizado pelo valor contábil de R$ 5.387,00 (Cinco mil.
trezentos e oitenta e sete reais);
2.7(Um) Sobrado de Dois Pisos, sendo o piso inferior com área de 36,384m2 e o
superior com a mesma área, inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de
Estrela, neste Estado, sob matrícula n° 25.410, de propriedade Motolândia
Administração e Participações Ltda, o qual faz parte do condomínio horizontal
denominado "RESIDENCIAL DA MONTANHA", localizado na rua Alfredo M.
Arenhardt, distante 42,87 metros da esquina com a rua Cerro Azul, bairro
Pinheiros, zona 4, quadra 91, município de Estrela-RS, edificado na área 6. com
uma fração de área de terrenos com a superfície de 86,7152m2 , correspondendo
a 6,7169% da área total e, 67,2461m2 da área de uso comum, totalizando
153,9613m2 , ..., integralizado pelo valor contábil de R$ 5.401,00 (Cinco mil,
quatrocentos e um reais);
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
8
2.8(Um) Sobrado de Dois Pisos, sendo o piso inferior com área de 36,384m2 e o
superior com a mesma área, inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de
Estrela, neste Estado, sob matrícula n° 25.411, de propriedade Motolândia
Administração e Participações Ltda, o qual faz parte do condomínio horizontal
denominado "RESIDENCIAL DA MONTANHA", localizado na rua Alfredo M.
Arenhardt, distante 42,87 metros da esquina com a rua Cerro Azul, bairro
Pinheiros, zona 4, quadra 91, município de Estrela-RS, edificado na área 7, com
uma fração de área de terrenos com a superfície de 86,7152m2 , correspondendo
a 6,7169% da área total e, 67,2461m2 da área de uso comum, totalizando
153,9613m2 , ..., integralizado pelo valor contábil de R$ 5.401,00 (Cinco mil,
quatrocentos e um reais);
2.9(Um) Sobrado de Dois Pisos, sendo o piso inferior com área de 36,344m2 e o
superior com a mesma área, inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de
Estrela, neste Estado, sob matrícula n° 25.412, de propriedade Motolândia
Administração e Participações Ltda, o qual faz parte do condomínio horizontal
denominado "RESIDENCIAL DA MONTANHA", localizado na rua Alfredo M.
Arenhardt, distante 42,87 metros da esquina com a rua Cerro Azul, bairro
Pinheiros, zona 4, quadra 91, município de Estrela-RS, edificado na área 8, com
uma fração de área de terrenos com a superfície de 89,0032m2 , correspondendo
a 6,8941% da área total e. 69,0204m2 da área de uso comum, totalizando
158,0236m2 , ..., integralizado pelo valor contábil de R$ 5.545,00 (Cinco mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais).”
Alteração contratual realizada pela JEW em 20/11/2014 e registrada na JUCERGS
em 05/12/2014 aumenta para 95,82% a participação do Sr. Jacó Edmundo Weiand
no capital social da JEW, mediante a incorporação de um Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital – AFAC, no valor de R$ 49.000,00.
Em 17/12/2014 – registro na JUCERGS em 15/07/2015 –, os atos constitutivos da
JEW sofrem uma nova reforma, quando ocorre a redução do seu capital social,
havendo a restituição aos sócios dos bens imóveis anteriormente integralizados,
retirando-se nessa ocasião da sociedade a HOLDING e permanecendo o Sr. Jacó
Edmundo Weiand como o único cotista da JEW e detentor de 100% do seu capital.
Posteriormente, em 04/08/2016, ocorre uma outra alteração contratual da JEW,
com registro na JUCERGS em 05/09/2016, quando o Sr. Jacó Edmundo Weiand se
retira da sociedade, transferindo as suas cotas em partes iguais para os seus
filhos, permanecendo, contudo, como o único administrador da sociedade:
“TERCEIRA: A administração da sociedade e uso do nome empresarial é exercida
exclusivamente pelo administrador não sócio JACÓ EDMUNDO WEIAND, de forma
isolada, ficando investido de amplos e gerais poderes de administração, inclusive
para contratar empréstimos bancários ou organizações financeiras, destinados ao
funcionamento das atividades sociais, podendo, para tanto, constituir as garantias
necessárias, onerando bens móveis ou imóveis do patrimônio social e podendo
nomear procuradores, sendo-lhe vedado fazê-las em negócios estranhos ao
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
9
objetivo social, em finanças, avais, abonos ou em quaisquer operações ou
transações gratuitas por sua natureza, sem autorização do outro sócio.”
(destacamos)
Demonstramos abaixo uma síntese das alterações ocorridas no capital social da
JEW, segundo os documentos apresentados, bem como a evolução dos
percentuais de participação societária detidas pelos seus sócios:

Sobre as integralizações em moeda corrente nacional do capital social da JEW
realizadas pelo Sr. Jacó Edmundo Weiand, reproduzimos abaixo os registros
contábeis efetuados pela empresa:

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
10
Antecipando uma das conclusões da presente ação fiscal, qual seja, a falta de
independência da empresa JEW perante a FISCALIZADA, e ainda o próprio affectio
societatis que envolveu sua criação, evidenciamos, conforme amostragem
demonstrada no quadro abaixo, que a integralização efetuada no dia 08/08/2012
no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi depositada em conta
bancária da FISCALIZADA.

Diante desse contexto, questionamentos surgem sobre o fato de uma
sociedade ser constituída com um capital, que se presume necessário a ela,
pois caso contrário ele não seria disponibilizado, e, simultaneamente, esse
mesmo valor ser destinado a uma outra sociedade integrante do mesmo
grupo, da qual o Sr. Jacó Edmundo Weiand também participa como sócio e
administrador.
A resposta para tal estranheza virá na sequência dos fatos, quando restará
compreendido que a própria constituição da JEW já estava “amarrada”
com o fato objeto da presente ação fiscal, qual seja, a venda do imóvel da
FISCALIZADA para terceiros.
Por sua vez, a JEW efetuou os seguintes registros dos recursos cedidos a
FISCALIZADA na época:

Salientamos que o trânsito financeiro de recursos entre a JEW e a
FISCALIZADA escriturados sob a forma de empréstimos se repetirá em
várias situações descritas ao longo do presente relatório fiscal,
evidenciando uma sistemática adotada pelas duas empresas, bem como
materializando a falta de independência da JEW perante a FISCALIZADA.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
11
4.1.3 Do imóvel cuja alienação constitui fato gerador dos tributos lançados
no presente auto de infração
4.1.3.1 Da “venda” do imóvel pela FISCALIZADA a JEW:
Em outubro de 2013, a FISCALIZADA transferiu a sua sede localizada na
Rodovia RS 130, km 72,8, bairro São Cristóvão, Lajeado, RS do n° 2.310
para o n° 2.388, conforme alteração contratual registrada na JUCERGS em
23/10/2013.
Esse imóvel onde estava estabelecida a antiga sede da FISCALIZADA
integrava o seu Ativo não Circulante, subgrupo Imobilizado, desde
31/05/1997, conforme documento disponibilizado por ela e reproduzido
parcialmente abaixo, o qual também apensamos ao processo, referente ao
detalhamento do registro dos seus bens patrimoniais:
(...)
Em dezembro de 2013, a FISCALIZADA “vendeu” a JEW o imóvel que
abrigava a sua então antiga sede, localizada na Rodovia RS 130, km 72,8, n°
2.310, bairro São Cristóvão, Lajeado, RS.
Intimada a apresentar alguns dos documentos referentes a essa venda,
conforme solicitação contida no Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 4, a
FISCALIZADA disponibilizou a escritura pública de compra e venda lavrada
no Tabelionato de Notas de Lajeado em 12/12/2013, ambos apensos ao
processo:
“... pela presente escritura e na melhor forma de direito vende, em nome
de sua representada, como efetivamente vendido tem, o referido imóvel, à
outorgada compradora, JEW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
pelo preço certo e ajustado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
quantia esta que o representante da outorgante vendedora declara ter
recebido anteriormente, da outorgada compradora, em moeda corrente
do País, pelo que lhe dá plena e geral quitação, ...”
O preço acima ajustado entre a FISCALIZADA e a JEW corresponde a 40%
da avaliação realizada pela Prefeitura Municipal de Lajeado em 05/12/2013
para fins de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis –
ITBI, conforme reproduzimos parcialmente abaixo:
“Certifico, para fins de pagamento do Imposto de Transmissão "Inter-
Vivos", que o imóvel foi avaliado pela Prefeitura Municipal de Lajeado em
R$ 2.442.800,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e
oitocentos reais), em 05 de dezembro de 2013, conforme Certidão de
Avaliação do Imóvel n° 4057/2013, e o mesmo Imposto de Transmissão, no
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
12
valor de R$ 48.856,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e seis
reais), foi recolhido pela Guia n° 338976, conforme Protocolo n°
32932/2013, em 09 de dezembro de 2013.
A contabilidade das empresas apresenta os seguintes registros efetuados
em relação a transação realizada entre elas:

Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
13

Uma análise incipiente demonstra que as contrapartidas dos lançamentos
contábeis dessa transação imobiliária não envolveram uma movimentação
financeira efetiva realizada por moeda em espécie e/ou transação
bancária, sendo concretizada através de contabilizações de empréstimos
entre as empresas FISCALIZADA e JEW.
Os registros também evidenciam que o imóvel oriundo do Ativo não
Circulante, subgrupo Imobilizado, da FISCALIZADA foi registrado no Ativo
Circulante, subgrupo Estoques, da JEW.

4.1.3.2 Da “venda” do imóvel pela JEW a terceiros:
Poucos meses depois, em 30/07/2014, pelo valor de R$ 6.000.000,00 (seis
milhões de reais), a JEW registra em sua contabilidade a revenda do imóvel
adquirido da FISCALIZADA para a empresa HMM Administração e
Participação Ltda, com o resultado positivo sendo reconhecido como
receita operacional, a qual foi submetida a tributação pelos coeficientes de
presunção previstos na legislação vigente à época para apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, 8% e 12%, respectivamente, sujeitando-a
também à incidência do PIS e da COFINS cumulativos.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
14

Intimada a também apresentar os mesmos documentos solicitados a
FISCALIZADA referentes ao “Protocolo de intenções, contratos de compra e
venda/permuta e escrituras” da negociação realizada com a HMM
Administração e Participação Ltda, a JEW disponibilizou o contrato
reproduzido abaixo, datado de 06/09/2013, o qual incluímos ao processo:
“CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
URBANO
PROMITENTE VENDEDORA: JEW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
inscrita no CNPJ sob n° 16.442.875/0001-83, situada na Rodovia RS 130 KM
72,8 n° 2.310, Bairro São Cristóvão, Lajeado/RS, CEP: 95.900-000,
representada neste ato por Jacó Edmundo Weiand
PROMITENTE COMPRADORA: HMM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 07.728.016/0001-64, situada à RS 130 Km
77, Bairro Medianeira, Arroio do Meio – RS, representada neste ato pela
administradora Alaidete Brenner Miguel.
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma do direito, as
partes contratantes têm justo e acertado o presente INSTRUMENTO
PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
URBANO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, que
reciprocamente aceitam:
OBJETO:
a)Uma área de terrenos urbana, com a superfície de 3.644,30m2 contendo
um pavilhão comercial de alvenaria de dois pavimentos medindo
1.799,3042mz o inferior e 504,5503m2 o superior, localizado na cidade de
Lajeado, no Bairro São Cristóvão, na RS 130, esquina com a Rua Fábio Brito
de Azambuja, no quarteirão formado pelas ruas Fábio Brito de Azambuja,
Campos Sales, Felipe Craide e RS 130, considerado como setor 08, Quadra
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
15
64, Lote 1.014, confrontando-se: ao OESTE, na extensão de 46,14 metros,
com a RS 130, seguindo no sentido horário faz um ângulo interno de 72°25'
na direção oeste-leste e confronta-se ao NORTE, na extensão de 89,00
metros, com a Rua Fábio Brito de Azambuja, aí faz um ângulo interno de
90u00' na direção norteseul e confronta-se ao leste na extensão de 44,00
metros com propriedade de Motolândia Lajeado Ltda. aí faz um ângulo
interno de 90°00 na direção leste-oeste e confronta-se ao SUL na extensão
de 75,65 metros com propriedade de Terraplenagem Giovanella
Ltda.fechando o polígono num ângulo interno de 107°35'. PARÁGRAFO
ÚNICO: Dito imóvel encontra-se devidamente caracterizado na matrícula n°
43.046, fls.01, do Livro Registro Geral N° 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da cidade de Lajeado/RS.
PACTO: As partes supra nomeadas e qualificadas têm certa e ajustada a
presente PROMESSA DE COMPRA E VENDA, mediante as condições adiante
colacionadas: CLAUSULA PRIMEIRA: A Promitente vendedora declara-se
legitima proprietária do imóvel objeto deste instrumento.
CLAUSULA SEGUNDA: O PREÇO total, certo e ajustado do presente
compromisso de compra e venda do imóvel descrito no objeto,
previamente avençado entre as partes, é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões
reais), que será pago da seguinte forma: R$ 2.300.000,00 (dois milhões e
trezentos mil reais) no dia 09/09/2013 e o saldo restante de R$
3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) será pago em 04 parcelas
mensais e consecutivas cada uma de R$ 925.000,00 (novecentos e vinte e
cinco mil reais) vencendo-se a primeira em 05/10/2013 e as demais trinta
dias após, vencendo-se a última em 05/01/2014.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso quanto ao pagamento das parcelas antes
referidas, haverá incidência de juros moratórios de 1% ao mês e de multa
de 1%.
CLÁUSULA TERCEIRA: O imóvel objeto do presente Contrato Particular de
Compra e Venda é prometido vender livre e desembaraçado de quaisquer
ônus reais ou hipotecas, ficando a VENDEDORA responsável até a entrega
da posse aos COMPRADORES por todas as taxas, impostos ou quaisquer
emolumentos que existirem sobre o imóvel ora transacionado.
Parágrafo Único: Todos os tributos, seja de natureza municipal, estadual ou
federal, relativos ao imóvel objeto desta promessa de compra e venda,
serão de responsabilidade dos COMPROMITENTES VENDEDORES até a
outorga da escritura de compra e venda, sendo os posteriores à outorga de
responsabilidade dos COMPROMITENTES COMPRADORES, inclusive as
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
16
despesas decorrentes do imposto de transmissão e da escritura de compra
e venda, com o respectivo registro da área adquirida.
CLÁUSULA QUARTA: As partes ajustam que os COMPROMITENTES
VENDEDORES estão isentos do pagamento da comissão de corretagem.
CLAUSULA QUINTA: O presente instrumento é firmado em caráter
irrevogável e irretratável, não sujeito a arrependimento por quaisquer das
partes, obrigando também seus herdeiros ou sucessores a qualquer título,
que assumirão as obrigações dele decorrentes.
CLAUSULA SEXTA: As partes ajustam que a inadimplência de quaisquer das
condições e cláusulas ajustadas no presente contrato sujeitará o infrator ao
pagamento de multa irrevogável no valor de 10% (dez por cento) sobre o
valor da compra.
CLÁUSULA SÉTIMA: Fica estabelecido que o presente compromisso de
compra e venda é firmado em caráter "ad mensurum", incluindo-se todas
as benfeitorias existentes no imóvel descrito e caracterizado no OBJETO.
CLÁUSULA OITAVA: Considera-se transmitida a posse precária do imóvel
objeto deste contrato no ato da assinatura do presente instrumento,
ficando os COMPROMITENTES COMPRADORES autorizados a ingressar no
mesmo, pessoalmente ou por pessoas por eles autorizadas 60 (sessenta)
dias após a assinatura do contrato.
CLÁUSULA NONA: A posse definitiva do imóvel será concedida aos
COMPROMITENTES COMPRADORES por ocasião da outorga da escritura
pública de compra que deverá ser realizada até um ano da assinatura do
presente contrato.
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA:
Os
VENDEDORES
outorgarão
ao
COMPRADOR, após a quitação do preço desta avença, por ocasião da
assinatura da escritura publica ou transferência, todos os direitos,
pretensões, ações, exceções, domínio e posse definitiva que detém sobre o
imóvel, bem como responderão pelos riscos de evicção da forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As partes elegem o foro da Comarca de
Lajeado/RS para a resolução de quaisquer conflitos decorrentes do
presente instrumento.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em três vias
de igual teor, juntamente com duas testemunhas.
Lajeado, 06 de setembro de 2013”
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
17
Cotejando os documentos acima apresentados referentes as transações
efetuadas pelas empresas em procedimento fiscal, constatamos
inicialmente um descompasso em relação as datas em que foram emitidos,
ou seja, a escritura pública da venda do imóvel pela FISCALIZADA para JEW
foi lavrada em 12/12/2013 e o contrato da revenda desse mesmo imóvel
pela JEW ocorreu três meses antes, em 06/09/2013.
Assim, a JEW que se dizia PROPRIETARIA legitima do imóvel alienado,
conforme contrato celebrado em 06/09/2013, de fato não o era, pois nesta
data a legitima proprietária era ainda a FISCALIZADA.
Contudo, amostragem efetuada nos registros contábeis referente a esses
documentos corrobora que eles foram contabilizados da exata forma como
foram emitidos, tanto na JEW, como na FISCALIZADA.
A contabilidade da JEW apresenta os seguintes registros referentes ao
contrato do imóvel adquirido da FISCALIZADA e revendido para a HMM
Administração e Participação Ltda:

Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
18

Destacamos que a contabilização da aquisição do imóvel da FISCALIZADA
na subconta Estoque do Ativo Circulante da JEW somente ocorreu em
12/12/2013, conforme demonstraremos adiante, quando a HMM
Administração e Participação Ltda já havia pago 85% do valor negociado.
Os lançamentos acima evidenciam que os pagamentos efetuados pela
HMM Administração e Participação Ltda foram depositados em conta
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
19
bancária da JEW e concomitantemente transferidos para a FISCALIZADA
nas mesmas datas, iniciando em 09/09/2013 e 04/10/2013, nos valores de
R$ 2.300.000,00 e R$ 925.000,00, respectivamente.
O recebimento de 05/11/2013, também foi transferido para a
FISCALIZADA, porém em 03/12/2013, juntamente com o rendimento
produzido por investimento efetuado em instituição financeira. As demais
parcelas, por sua vez, também foram objeto de investimento em
instituição financeira e beneficiaram o Sr. Jacó Edmundo Weiand através
de distribuição de lucros, conforme amostragem abaixo:

Entendemos ser um sofisma o desmembramento do negócio realizado com
a HMM Administração e Participação Ltda, através da venda realizada pela
JEW, envolvendo o imóvel que integrava o Ativo não Circulante, subgrupo
Imobilizado, da FISCALIZADA.
Os fatos descritos convergem no sentido de que a FISCALIZADA e a JEW
agiram em conluio e orquestraram um planejamento tributário abusivo
através da uma simulação, a fim de obterem um tratamento diferenciado
na apuração dos tributos devidos, uma vez que se encontram em regimes
tributários diferentes, uma no Lucro Real e a outra no Lucro Presumido.
Reforçam o nosso entendimento as demais análises de amostragens
realizadas nas escriturações societárias e outros documentos das empresas
JEW e FISCALIZADA, sobre os quais teceremos os comentários nos itens
seguintes em relação aos seus registros.
4.1.4 Da ausência de estrutura e independência da JEW em relação à
FISCALIZADA:
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
20
4.1.4.1 Administradores e sócios comuns:
Amostragem apensada ao processo de atos constitutivos e atas de
assembleias da JEW e da FISCALIZADA, descrevem o Sr. Jacó Edmundo
Weiand como o administrador responsável pela condução dos seus
negócios, bem como sócio de ambas as empresas na época da transação
do imóvel.
4.1.4.2 Compartilhamento de profissionais contratados:
As suas ECD se encontram disponibilizadas no SPED, à exceção dos anos-
calendários de 2012 e 2013 da JEW, disponibilizados por ela através de
arquivos digitais.
Evidenciamos que elas contrataram a mesma Contadora, conforme
declarações apresentadas e apensadas ao processo, as quais descrevem a
Sra. Gisele da Silva como a responsável técnica por essas empresas, sendo
a FISCALIZADA a partir 01/01/2007 e a JEW desde a data da sua
constituição.
Contudo, constatamos que todas as despesas relacionadas a essa
profissional estão registradas na contabilidade da FISCALIZADA, não
havendo nenhum lançamento contábil de pagamento a ela na empresa
JEW.
Os pagamentos para a Sra. Gisele da Silva são realizados através da folha
de pagamento da FISCALIZADA, uma vez que ela é empregada desta, tendo
sido admitida em 02/01/2002.
As Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP da FISCALIZADA a declaram no código 2522 da Classificação Brasileira
de Ocupações – CBO, conforme amostragem apensada.
“2522-10 - Contador
Administrador de contadorias e registros fiscais, Analista contábil, Analista
de balanço, Analista de contabilidade, Analista de contas, Analista de
contas a pagar, Analista de custos, Assistente de contabilidade industrial,
Assistente de contador de custos, Assistente de contadoria fiscal,
Assistente de controladoria, Contabilista, Contador judicial, Controller
(contador), Coordenador de contabilidade, Especialista contábil, Gerente
de contabilidade, Inspetor de agência bancária, Subcontador, Supervisor de
contabilidade, Técnico de controladoria.”
Incluímos ao processo a sua ficha registro de empregados e contrato de
trabalho disponibilizados pela FISCALIZADA.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
21
4.1.4.3 Ausência de empregados:
À exceção dos TIPF lavrados no início do procedimento fiscal, quando da
diligência às empresas FISCALIZADA e JEW, sendo recepcionados na
ocasião pela Contadora, Sra. Gisele da Silva, todos os demais termos
emitidos com solicitação para apresentação de documentos foram
encaminhados por via postal para os endereços das suas sedes, conforme
avisos de recebimento apensados ao processo.
Nesses avisos constatamos que eles foram recebidos pelas mesmas
pessoas, muitos deles pela Sra. Iasmine Fernanda Collett, mas também
sendo recepcionados pela Sra. Verônica Bittencourt. Ambas são
empregadas da FISCALIZADA, conforme documentos incluídos ao processo
referentes aos seus contratos de trabalho e fichas registro de empregado.
Amostragens realizadas evidenciam que a empresa FISCALIZADA sempre
contou com colaboradores, segundo informações declaradas em suas GFIP,
onde
constam
relacionados
diversos
segurados
empregados
e
contribuintes individuais a sua disposição, inclusive menores aprendizes.
Por outro lado, constatamos que as GFIP entregues pela JEW informam
que ela nunca contratou nenhum segurado empregado e ou contribuinte
individual, tampouco menores aprendizes, pois foram declaradas com
ausência de fato gerador, ou seja, sem movimento, fatos que são
corroborados em suas escriturações societárias, as quais não apresentam
registros efetuados referentes a pagamentos de remunerações.
Informações extraídas do banco de dados da Previdência Social, as quais
são oriundas das GFIP entregues pelas empresas JEW e FISCALIZADA,
conforme amostragem apensa ao processo, indicam, inclusive, que
algumas delas foram transmitidas pelo mesmo endereço de IP – “Internet
Protocol”: 192.168.0.52, apresentando, igualmente, em comum, o mesmo
número de telefone.
Essas amostragens evidenciam ser inexistente a estrutura de logística na
JEW, utilizando-se ela de todos os recursos disponibilizados pela
FISCALIZADA.
4.1.4.4 Compartilhamento de estrutura física cedida gratuitamente:
As empresas FISCALIZADA e JEW estão estabelecidas no mesmo endereço,
na Rodovia ERS-130, 2388, km 72,8, bairro São Cristovão, em Lajeado, RS.
O acesso ao prédio que abriga essas empresas tem entrada comum, assim
como a recepção é única para elas, conforme diligência efetuada ao local,
quando da lavratura do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF,
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
22
ocasião em que fomos atendidos pela Sra. Gisele da Silva, Contadora das
empresas.
Atendendo a intimação fiscal para apresentação ou dos contratos de
locação ou das certidões atualizadas do registro de imóveis dos endereços
das suas sedes, as empresas FISCALIZADA e JEW disponibilizaram os
documentos solicitados, os quais se encontram apensados ao processo.
O imóvel é de propriedade da FISCALIZADA, conforme certidão do registro
de imóveis de Lajeado, RS.
A empresa JEW, por sua vez, apresentou uma declaração assinada pelo seu
representante legal, cujo conteúdo reproduzimos abaixo:
“JEW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob
número 16.442.875/0001-83, declara que não possui contrato de aluguel
no endereço onde está estabelecida a empresa.” (destacamos)
Examinando os registros efetuados na contabilidade da empresa JEW
desde a data da sua constituição, verificamos que eles não apresentam
quaisquer lançamentos contábeis realizados em relação a gastos com o
imóvel que ocupa, como, por exemplo, os dispendidos com energia
elétrica, água, imposto predial, seguro, condomínio, manutenção e afins,
estando todos registrados na FISCALIZADA.
Inferimos que elas compartilham dos mesmos recursos disponíveis, com a
JEW os dispondo gratuitamente.
4.1.4.5 Ausência de atividade operacional:
Concentrando nossos exames na contabilidade societária disponibilizada
pela JEW em relação ao seu objeto social, evidenciamos que os seus
registros apresentaram preponderantemente lançamentos contábeis
envolvendo imóveis oriundos da FISCALIZADA, os quais passaremos a
analisar juntamente com outros que foram realizados.
Durante o ano-calendário de 2012, ocorreram registros da subscrição e
integralização do capital social com os imóveis do Sr. Jacó Edmundo
Weiand e da HOLDING, empréstimos com a FISCALIZADA, aquisição de
terrenos da Construtora Giovanella Ltda, despesas relacionadas a impostos
e taxas desses imóveis nos órgãos de registro e serviços prestados por uma
empresa de contabilidade e assessoria, não existindo nenhum outro
registro de custos e ou despesas realizadas pela JEW, tampouco de receitas
ou de operações bancárias, com a empresa apresentando resultado
negativo de R$ 33.680,64:
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
23
Sobre a aquisição dos terrenos da Construtora Giovanella Ltda, restará
claro a seguir, que a mesma se tratou de fato de uma transferência de
imóveis da FISCALIZADA para a JEW, e não propriamente de uma aquisição
da parte desta.
A escritura pública lavrada no Tabelionato de Notas de Lajeado em
20/12/2012 sob o n° 52.487-099, apensa ao processo, descreve os imóveis
adquiridos da Construtora Giovanella Ltda, relatando que esta foi
representada pelo Sr. Jacó Edmundo Weiand, na condição de procurador,
bem como informando sobre a declaração deste de que a vendedora havia
recebido o valor da transação em moeda corrente do país anteriormente,
deixando, contudo, de mencionar a data do efetivo recebimento. A
contabilidade da JEW apresenta os lançamentos referentes aos imóveis
adquiridos da Construtora Giovanella Ltda, conforme discriminados abaixo,
e, segundo registros contábeis efetuados até 31/12/2017, eles ainda
constavam relacionados como os únicos itens integrantes do subgrupo
Estoques no Ativo Circulante:
O valor total desses imóveis corresponde a R$ 1.000.000,00, o qual tem
como contrapartida novamente contabilizações de empréstimos entre as
empresas FISCALIZADA e JEW. Por sua vez, a FISCALIZADA apresenta os
seguintes registros da contabilização do empréstimo acima:
(...)
Rastreando a conta “ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS” na
contabilidade da FISCALIZADA, verificamos que o seu saldo em 31/12/2011
era de R$ 2.600.000,00, o qual foi baixado durante o ano de 2012 pelos
seguintes lançamentos:
(...)
Sobre a origem do valor de R$ 2.600.000,00, reproduzimos abaixo o
histórico do lançamento contábil de transferência efetuado entre as contas
“TERRENOS” e “ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS” em
01/03/2012:
“TRANSF.CONTABIL REF. TERRENO ADQUIRIDO DE CONSTRUTORA
GIOVANELLA LTDA PAGTOS EM 08/06/2010, 21/06/2010 E 05/04/2011.”
(grifamos)
Além do histórico esclarecedor, os registros contidos na tabela acima
evidenciam também que em 01/03/2012 a FISCALIZADA estornou os R$
2.600.000,00 e os desdobrou em outros três lançamentos na conta
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
24
“TERRENOS” nos valores de R$ 740.000,00, R$ 860.000,00 e R$
1.000.000,00, estornando ainda a contabilização deste último.
Em 20/12/2012, baixou o saldo da conta “ADIANTAMENTO A
FORNECEDORES DIVERSOS” no valor de R$ 1.000.000,00, tendo como
contrapartida a liquidação do empréstimo com a JEW.
A conta “TERRENOS” está classificada no subgrupo Imobilizado do Ativo
não Circulante da FISCALIZADA, sendo que os lançamentos dos imóveis
adquiridos da Construtora Giovanella Ltda nos valores de R$ 860.000,00 e
R$ 740.000,00, segundo registros contábeis efetuados até 31/12/2017,
ainda permaneciam classificados nessa conta.
Ademais, as procurações públicas constituídas na época pela Construtora
Giovanella Ltda ao Sr. Jacó Edmundo Weiand, apensadas ao processo
juntamente com as certidões dos imóveis negociados – disponibilizadas em
circularizações realizadas nos cartórios em que foram lavradas –,
evidenciam uma engenharia de registros de matrículas, as quais
passaremos a demonstrar.
A primeira procuração, emitida em 21/06/2010, mesma data de um dos
pagamentos discriminados no histórico do lançamento do valor de R$
2.600.000,00 na contabilidade da FISCALIZADA, conforme reproduzido
anteriormente, apresenta por objeto:
“N°
6.363-043.-Escritura
Pública
de
SUBSTABELECIMENTO
DE
PROCURAÇÃO que faz Nilson Giovanella, na forma declarada. -SAIBAM
todos quantos esta pública escritura de substabelecimento de procuração
bastante virem que, no ano dois mil e dez (2010), aos vinte e um (21) dias
do mês de junho, nesta Cidade e Comarca de Lajeado, Estado do Rio
Grande do Sul, neste Tabelionato, compareceu como outorgante, NILSON
GIOVANELLA, brasileiro, casado, empresário sócio, portador da Cédula de
Identidade n° 1005123508, expedida pela SSP/RS em 19/04/1993, inscrito
no CPF sob n° 231.463.970-72, residente e domiciliado na Rua Olavo Bilac
n° 294, Bairro Florestal, nesta Cidade. O presente, de cuja capacidade
jurídica neste ato se dá fé, é identificado documentalmente como o
próprio por mim, auxiliar, e pelo Tabelião Substituto. Pelo outorgante me
foi dito que por esta escritura pública, substabelece na pessoa de JACO
EDMUNDO WEIAND, brasileiro, casado, empresário sócio, portador da
Carteira Nacional de Habilitação n° 00200479254, expedida pelo
DETRAN/RS em 05/07/2005, inscrito no CPF sob n° 005.150.940-72,
residente e domiciliado na Rua Pinheiro Machado n° 730, Apartamento
801, Bairro Centro, nesta Cidade; os poderes que lhe foram conferidos por
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
25
Construtora Giovanella Ltda, na escritura pública de procuração lavrada em
16 de março de 2009, neste Tabelionato, à folha n° 145 do Livro n° 294-A
de Procurações, para vender e assinar escritura pública com as suas
cláusulas e demais condições de estilo, para Motolândia Lajeado Ltda, pelo
valor certo e ajustado de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil
reais), livre de prestação de contas, os imóveis objeto das matrículas n°
4.841, 6.513, 62.078, 5.811, 62.080, 5.809, 62.082, 5.807, 5.806, 5.805,
5.804 e 5.803 do Ofício do Registro de Imóveis desta Cidade e Comarca de
Lajeado/RS, para que produza seus jurídicos efeitos.”
Dois anos e meio depois, em 18/12/2012, uma nova procuração foi
emitida, discriminando novas matrículas de imóveis negociados, bem como
relacionando a FISCALIZADA e a JEW como adquirentes:
(...)
Embora tenham sido negociados com a Construtora Giovanella Ltda, o
pagamento do valor da torna foi efetuado pela FISCALIZADA, conforme
amostragem dos registros abaixo extraídos da sua contabilidade:
(...)
O contexto demonstrado com os imóveis adquiridos pela FISCALIZADA da
Construtora Giovanella Ltda e repassados a JEW através de empréstimos
entre elas, juntamente com outros descritos ao longo deste relatório,
reforçam o nosso entendimento sobre a arquitetura de um planejamento
tributário abusivo, com prejuízo aos cofres públicos.
Seguindo na análise dos anos seguintes, em 2013 a JEW contabiliza as suas
primeiras receitas, as quais são provenientes do recebimento de aluguéis
da FISCALIZADA, sendo esses os únicos registros efetuados em todo o
período analisado referentes a tais receitas:

Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
26

Embora o contrato de locação – apenso ao processo juntamente com os
recibos de aluguel suporte dos lançamentos acima – estabelecesse a
duração do prazo de locação em 01 (um) ano, houve somente os registros
contábeis demonstrados.
Inferimos que o imóvel objeto do aluguel seja parte daqueles recebidos
como integralização do capital social efetuados pelo Sr. Jacó Edmundo
Weiand.
Ainda em 2013 ocorrem os registros de gastos com impostos e taxas sobre
imóveis nos órgãos públicos, pequenas despesas financeiras, a compra de
um veículo da FISCALIZADA, a revenda desse veículo a terceiros e o início
dos recebimentos das parcelas da venda do imóvel da FISCALIZADA para a
HMM Administração e Participação Ltda, conforme demonstrado em
parágrafos anteriores neste relatório, com a empresa apresentando
novamente resultado negativo, desta vez no valor de R$ 45.829,71.
Salientamos novamente aqui que a contabilização da aquisição do imóvel
da FISCALIZADA na subconta Estoque do Ativo Circulante da JEW somente
ocorreu em 12/12/2013, quando a HMM Administração e Participação Ltda
já havia pago 85% do valor negociado.
A tabela acima demonstra que a subconta Estoques inicia com os registros
dos imóveis integralizados no capital social da JEW em 11/07/2012, sendo
que todos eles foram estornados em 17/12/2014, quando houve a redução
do capital da empresa. Em 20/12/2012 são contabilizados os terrenos
oriundos da Construtora Giovanella Ltda, os quais formavam até o fim do
período analisado, em 31/12/2017, o saldo da subconta Estoques.
Temos também o prédio da antiga sede da FISCALIZADA adquirido em
12/12/2013 e vendido em 30/07/2014 e, por fim, os terrenos adquiridos
em 22/04/2014 e que foram reclassificados para o subgrupo Imobilizado
em 05/01/2015.
Depreende-se, dessa forma, em relação aos estoques da empresa, que a
comercialização do imóvel que abrigava a antiga sede da FISCALIZADA com
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
27
a HMM Administração e Participação Ltda foi a única transação imobiliária
realizada pela JEW durante todo o período compreendido desde a data da
sua constituição até 31/12/2017.
Em 2014 a JEW recebeu o restante dos valores referentes a negociação do
imóvel da FISCALIZADA, registrou as únicas receitas operacionais
decorrentes da venda de imóveis em todo o período analisado no valor de
R$ 6.000.000,00, apropriou resultados financeiros de investimos
realizados, bem como gastos com impostos e taxas a órgãos públicos,
encerrando o ano-calendário com o resultado positivo no valor de R$
4.824.367,52, os quais foram distribuídos como lucros e dividendos aos
seus quotistas.
Durante os anos-calendários de 2015 a 2017 os seus gastos se
comportaram de maneira semelhante aos anos anteriores, cabendo
destaque nesse período de que a JEW não apresentou nenhuma outra
receita decorrente do seu objeto social.
Consolidamos na tabela abaixo a receita operacional bruta da JEW no
período de 2012 a 2017:

Essa amostragem referente ao período de aproximadamente 5 (cinco) anos
e meio – desde o início das atividades em 18/06/2012, até 31/12/2017 –
demonstra que a receita operacional bruta da JEW se resumiu aos
lançamentos contábeis apropriados nos anos de 2013 e 2014, os quais
montaram, respectivamente, em R$ 7.015,00 – provenientes de receita de
aluguéis – e R$ 6.000.000,00 – referentes a venda do imóvel oriundo do
ativo imobilizado da FISCALIZADA.
Consolidamos abaixo as demonstrações de resultado do exercício
disponibilizadas pela JEW, apensas ao processo, as quais retratam as
receitas e as despesas contabilizadas no período de 2012 a 2017, onde
observamos, que a exceção dos anos de 2014 a 2016, períodos em que
ocorreram a venda do imóvel da FISCALIZADA e o retorno de aplicações
financeiras de uma parte desses recursos, todos os demais apresentaram
prejuízo.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
28
(...)
4.1.4.6 Do retorno dos recursos financeiros para a FISCALIZADA e o Sr. Jacó
Edmundo Weiand:
Os recebimentos das vendas dos imóveis foram realizados através de
movimentações de recursos em instituições financeiras. Redemonstramos
abaixo uma amostragem dos lançamentos contábeis efetuados dessas
transações na contabilidade da JEW:
(...)
Repisamos que os registros contidos nas contabilidades analisadas revelam
também que parte dos recursos oriundos das vendas dos imóveis
recebidos pela JEW retornaram para a FISCALIZADA através de
transferências bancárias, tendo como contrapartida a contabilização de
empréstimos entre as empresas sob análise.
Reproduzimos abaixo uma amostragem da consolidação diária dos
recursos movimentados pelas contas bancárias da JEW e das suas
contrapartidas, onde se depreende que os valores recebidos por ela foram
repassados para a FISCALIZADA, em alguns casos simultaneamente:

Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
29
Além da FISCALIZADA, conforme amostragem abaixo, os recursos
beneficiaram também o Sr. Jacó Edmundo Weiand, através da distribuição
de lucros e dividendos, muitos deles de forma antecipada:

(...)
Dessa forma, fecha-se o ciclo das operações realizadas entre a FISCALIZADA
e a JEW, cujos fatos em nosso entendimento caracterizam um
planejamento tributário abusivo, onde as empresas simulam uma situação
para terem um ganho tributário, haja vista elas estarem enquadradas em
regimes de tributação diferentes: uma no LUCRO REAL e a outra no LUCRO
PRESUMIDO.
4.1.4.7 Ausência de substância material e demais considerações:
Os registros contábeis da JEW evidenciam que ela é fruto de uma mera
formalidade sem nenhuma substância. Corroboram com essa assertiva os
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
30
seus custos e despesas analisados no período de 2012 a 2017 e que se
resumiram a lançamentos nas contas demonstradas abaixo, as quais
representam os saldos consolidados apresentados em seus balancetes:

Os dados acima evidenciam os registros efetuados em sua contabilidade
em 5 anos e meio, donde depreende-se que ela não apresentou custos e
ou despesas que evidenciassem a existência de uma estrutura
organizacional mínima para o desenvolvimento da sua atividade econômica
de forma organizada.
Custos e ou despesas com empregados, encargos sociais, consumo de
energia elétrica, água, telefone, pagamento de aluguel, conservação e
limpeza, material de expediente, manutenção de equipamentos, para citar
apenas alguns, são gastos mínimos relacionados a sociedades empresárias
na consecução dos seus objetos sociais, os quais não incorreram para a
JEW.
Da mesma forma comportam-se os registros contábeis das suas receitas,
conforme apresentados ao longo deste relatório, com a JEW não
apresentando quaisquer outras receitas decorrentes do seu objeto social,
além daquelas que envolveram os imóveis recebidos da FISCALIZADA, as
quais foram as únicas transações imobiliárias realizadas pela empresa em
todo o período analisado, ressalvando os esparsos recebimentos de
aluguéis de alguns imóveis utilizados transitoriamente na integralização do
seu capital social.
Assim, ao encontro dos registros contidos em sua contabilidade e das suas
respectivas análises, vemos que essa empresa não demonstrou nenhuma
capacidade econômica e financeira própria das sociedades empresárias.
A empresa JEW foi concebida segundo as formalidades previstas para as
sociedades empresárias, entretanto, ao contrário do que se aparenta
querer fazer acreditar com a sua existência, entendemos que ela se
distancia em muito do propósito intrínseco daquelas sociedades, as quais
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
31
colimam um sentido econômico, objetivando a obtenção de lucro através
do exercício das suas atividades de produção e ou circulação de bens,
serviços e congêneres, desenvolvidas com habitualidade e dentro de uma
estrutura organizacional.
As circunstâncias do contexto descrito neste relatório evidenciam que as
empresas envolvidas orquestraram um planejamento tributário abusivo,
com manifesto prejuízo aos cofres públicos.
O conluio entre elas proporcionou atingirem o objetivo tributário lesivo a
que se propuseram, com a empresa JEW desempenhando um papel
intermediário para a concretização das vendas dos imóveis que integravam
o Ativo não Circulante, subgrupo Imobilizado, da FISCALIZADA,
empreendimento esse repassado a terceiros.
A elisão fiscal não se confunde com a evasão fiscal. Esta, em nosso
entendimento, abrange aos fatos descritos acima, onde através de um
planejamento tributário abusivo as empresas envolvidas simularam uma
situação no intuito único de obterem vantagem no recolhimento dos
tributos devidos, no caso o IRPJ e a CSLL, causando prejuízo aos cofres
públicos decorrente da fraude praticada.
4.2 A TRIBUTAÇÃO PREVISTA NA VENDA DE IMÓVEIS
Apresentamos nesse tópico breves colocações sobre a legislação em
regência em relação ao tratamento fiscal e societário envolvendo as
negociações de imóveis realizadas pelas pessoas jurídicas, com ênfase nas
particularidades do caso concreto e nas regras aplicáveis aos regimes
tributários dos Lucros Real e Presumido, onde se enquadram,
respectivamente, a FISCALIZADA e a JEW.
Resumidamente, sem adentrarmos em muitas especificidades, sabemos
que a classificação contábil do imóvel adquirido pela pessoa jurídica
depende da intenção dada ao seu destino, podendo ele, por exemplo, ser
definido para a venda, locação ou uso próprio, operações essas
normalmente registradas nos grupos do Ativo Circulante, subgrupo
Estoques, para a primeira situação, e no Ativo não Circulante, subgrupos
Investimento e Imobilizado, respectivamente, para as outras duas.
Sobre o resultado positivo com as alienações de imóveis, sendo eles
oriundos do ativo não circulante das pessoas jurídicas, o Regulamento do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – RIR, Decreto n° 3.000, de
26/03/1999, prevê em seus artigos 418 e 521 o regramento a ser
observado para os regimes dos Lucros Real e Presumido, respectivamente,
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
32
determinando que ele integrará a base de cálculo do imposto como ganho
de capital:
(...)
Os artigos transcritos acima delineiam as regras gerais sobre o tratamento
do ganho de capital dentro dos Lucros Real e Presumido, contudo a
legislação elenca outras situações, como no caso da venda de imóvel
efetuada por empresa que explore atividades imobiliárias:
“Art. 227. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados a venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o
montante recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas (Lei no
8.981, de 1995, art. 30, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o)”.
(...)
Nesses casos, desde que as empresas de fato explorem atividades
imobiliárias, a legislação determina que as vendas sejam classificadas como
receitas operacionais. Caso essas empresas tenham optado pelo Lucro
Presumido, a base de cálculo do imposto desse regime se encontra
disciplinada nos artigos abaixo:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito
por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração,
observado o que dispõe o § 7 o do art. 240 e demais disposições deste
Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e
25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Em relação a CSLL, aplicam-se as mesmas regras do IRPJ, conforme várias
disposições expressas na legislação, como as contidas nas Leis n° 7.689, de
15 de dezembro de 1988, em seu artigo 6 e parágrafo único, 8.981, de 20
de janeiro de 1995, artigo 57 e 9.430, de 27 de dezembro de 1996, artigo
28, respeitadas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da
CSLL.
A base de cálculo da CSLL adotada para as empresas com atividades
imobiliárias e optantes pelo Lucro Presumido está definida no artigo 20 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, correspondendo a 12% da
receita bruta auferida.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
33
O quadro abaixo apresenta uma sinopse comparativa, conforme a
atividade exercida e segundo a legislação atual, de situações que envolvem
os regimes tributários e as alíquotas aplicáveis ao tema que estamos
abordando:

As hipóteses previstas na legislação envolvendo as atividades imobiliárias
não foram estabelecidas para abrigar situações artificialmente construídas
no intuito de evadir tributos, como as que envolvem as empresas sob
auditoria fiscal, mas para disciplinar a realidade fática apresentada pelo
sujeito passivo na condução dos seus negócios.
Senão vejamos, no caso em tela, a FISCALIZADA – enquadrada no Lucro
Real – tinha os imóveis destinados para o seu uso próprio durante um
longo período, estando eles classificados no Ativo não Circulante, subgrupo
Imobilizado, estando estabelecido nele a sua sede.
Em um determinado momento, esse imóvel da FISCALIZADA foi negociado
com terceiros, com a formalização da transação sendo realizada através da
JEW, empresa enquadrada no Lucro Presumido e constituída
especialmente para negociá-lo, apresentando por objeto social atividades
imobiliárias previstas no artigo 227 do RIR, Decreto n° 3.000/99.
Durante todo o período analisado, que abrange desde a data da sua
constituição até o final do ano de 2017, a contabilidade da JEW evidencia
que ela comercializou somente esse imóvel, bem como retrata que ela não
apresentou nenhuma substância econômica própria das sociedades
empresárias.
Assim, a verdade material não se expressa apenas pela forma jurídica
perfeita em consonância com os preceitos legais, mas conjugada com a
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
34
realidade fática. Estando essas duas premissas dissociadas, construções de
interpretações diferentes adentram ao campo dos planejamentos
tributários abusivos, sendo exemplo a simulação demonstrada neste caso
concreto envolvendo a FISCALIZADA e a JEW.
Em nosso entendimento, conforme os fatos descritos neste relatório,
estamos convencidos de que a JEW é fruto de uma mera formalidade,
tendo sido criada no intuito específico de fraudar tributos através de uma
simulação realizada em conluio com a FISCALIZADA.
4.3 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO:
Não se discute o direito do contribuinte de se organizar da maneira que
melhor lhe convier e de forma que possa promover uma economia
tributária, contudo isso deve atender aos quesitos legais e refletir a
verdade material.
A criação de sociedades sem propósito negocial, que se resumem a um
CNPJ, uma conta bancária, alguns escassos registros contábeis e sua
interposição como sujeito de um negócio simulado não pode ser aceita
pelo Fisco como etapa de um planejamento tributário lícito.
Os fatos apurados demonstram que a JEW foi constituída para formalizar a
venda de imóvel que constava no Ativo não Circulante, subgrupo
Imobilizado, da FISCALIZADA, num contexto que almejava a redução ilícita
dos impostos e contribuições que deveriam ser recolhidos à época.
O planejamento tributário abusivo foi arquitetado através da uma
simulação de negócios entre as empresas envolvidas, a fim de lograrem um
tratamento diferenciado na apuração dos tributos devidos, uma vez que se
utilizaram de regimes tributários diferentes, uma enquadrada no Lucro
Real e a outra optante pelo Lucro Presumido.
(...)
Caso nos focássemos apenas no “CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO” celebrado entre JEW e HMM
Administração e Participação Ltda, apensado ao processo, já ficaria
evidente a presença dos incisos acima, uma vez que a proprietária do
imóvel vendido era a FISCALIZADA, a qual se uniu a JEW num “pacto
simulatório”, buscando elas darem substância de verdade a fato que era
pelas duas sabido como não verdadeiro.
(...)
A verdade material sempre prevalecerá sobre aqueles instrumentos
interpostos para simular/dissimular a ocorrência da hipótese tributária, ou
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
35
mesmo para buscar um regime de tributação que se deva obedecer a
determinados requisitos, ou possuírem características próprias de uma
atividade que efetivamente não poderia ser realizada pelo contribuinte.
Havendo simulação, fraude ou dolo, ou mesmo o simples erro, cabe ao
FISCO levantar o véu do que foi pactuado apresentando a verdade
realmente existente, demonstrando-a através do lançamento, que é
atividade privativa, vinculada e obrigatória, não podendo o Auditor-Fiscal
se abster de efetuá-lo, de acordo com o artigo 142 do CTN.
(...)
Destarte, reafirmamos novamente o nosso entendimento sobre os fatos
demonstrados ao longo deste relatório, os quais revelam a ilicitude do
planejamento tributário realizado, culminando em prejuízo aos cofres
públicos em virtude da evasão fiscal de tributos realizada pelas empresas
sob análise.
(...)
Pelos fatos aqui constatados, vemos que as práticas adotadas pelo
CONTRIBUINTE e JEW, em tese, configuram as hipóteses de fraude e de
conluio, conceituadas no texto legal acima.
(...)
Portanto, com a finalidade de reduzir a carga tributária de forma ilegal,
todas as partes citadas concordaram em manter a simulação, aceitando
participar da evidente fraude fiscal.
Assim, a multa de ofício será aplicada em dobro, nos termos da Lei.
4.6 MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTOS DE ESTIMATIVAS
MENSAIS:
O CONTRIBUINTE optou pela apuração anual do IRPJ no ano-calendário de
2013, ficando assim obrigado a efetuar os pagamentos mensais do IRPJ e
CSLL, os quais são apurados sobre bases de cálculo mensais estimadas, nos
termos do artigo 2o da Lei no 9.430/96.
(...)
Assim, as infrações à legislação do IRPJ e CSLL identificadas na presente
auditoria fiscal reduziram as respectivas bases estimadas e, por
conseguinte, os valores das antecipações sujeitos ao pagamento mensal
referente as ano-calendário de 2013.
(...)
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
36
A multa isolada do artigo 44, inciso II, tem como fato gerador o não
pagamento da antecipação ainda que não declarada, os quais se não
cumpridos com exatidão por aqueles que se beneficiam da apuração anual
do IRPJ, transmuta-se em vantagem tributária que não estabelecida pela
lei.
(...)
5 CONCLUSÃO FISCAL:
Diante de todos os fatos que demonstramos ao longo deste relatório,
entendemos que as empresas simulam uma situação que não aparenta a
realidade dos fatos apurados, a fim de utilizar tratamento tributário
diferenciado com o propósito de evadir os impostos e as contribuições
devidas.
Dessa forma, estamos constituindo o crédito tributário na FISCALIZADA
referente ao IRPJ e CSLL incidentes sobre o ganho de capital obtido com a
alienação de imóveis, conforme previsão contida no artigo 418 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, correspondente a obrigação tributária
principal, bem como infligimos a multa isolada prevista no inciso II do
artigo 44 da Lei no 9.430/96, correspondente ao descumprimento de
obrigação tributária acessória, decorrente do pagamento insuficiente de
estimativas mensais de tais tributos, os quais consolidamos no
demonstrativo abaixo:

Da mesma forma, com base no artigo 124, inciso I, do CTN, Lei 5.172, de
25/10/66, restou caracterizada a sujeição passiva solidária das pessoas
física e jurídica discriminadas abaixo, com a pessoa física também sendo
enquadrada no artigo 135, inciso III, da mesma Lei, uma vez que a
amostragem dos fatos e provas arrolada ao longo deste relatório fiscal
evidencia que todos os envolvidos estão do mesmo lado e ganham
simultaneamente com o fato econômico tornado fato gerador pela lei
tributária, com as suas condutas configurando evidente intuito de fraude
em virtude da simulação que orquestraram através do conluio de empresas
com a finalidade de um planejamento tributário abusivo, com manifesto
prejuízo aos cofres públicos, devendo, portanto, também responderem
solidariamente com o contribuinte pelos tributos devidos:
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
37
Sr. Jaco Edmundo Weiand, brasileiro, casado, comerciante, CPF/MF
005.150.940-72, administrador da FISCALIZADA e da JEW durante o
período auditado, bem como de outras empresas integrantes do mesmo
grupo econômico. Ele conduz os negócios do grupo econômico, com o seu
nome constando relacionado em contratos, escrituras e procurações
lavradas perante os órgãos de registro e que formalizaram o negócio
realizado objeto da presente ação fiscal.
Empresa JEW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o número 16.442.875/0001-83, intermediária na negociação dos
imóveis da FISCALIZADA.
(...)
Encaminhada a correspondente Representação Fiscal para Fins Penais de
fatos que, EM TESE, configuram a prática de ilícito previsto nas legislações
fazendária e penal, referente a crime contra a ordem tributária, a qual
ficará sobrestada até a constituição definitiva do crédito na esfera
administrativa.
(...)

A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Transcrevo abaixo a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. TERMO DE CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO
FISCAL. PRAZO. FALTA DE MOTIVO PARA A CONTINUIDADE. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
A legislação de regência não fixa prazo para a conclusão do procedimento fiscal,
disciplinando apenas o seu início e prosseguimento para os efeitos de exclusão da
espontaneidade do sujeito passivo, nem exige a exposição de um motivo para que
se dê continuidade ao procedimento fiscalizatório, uma vez que todas as pessoas
físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, estão sujeitas à ação fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO.
VÍCIO DE FORMA. INEXISTÊNCIA.
Quando o procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do TDPFF
identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
prova, esses tributos são considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa no TDPF.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
38
PRELIMINAR DE NULIDADE. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. LOTAÇÃO DO
AUDITOR EM JURISDIÇÃO DIVERSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VÍCIO DE
COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação fiscal e todos os termos a ela inerentes são válidos, mesmo quando
formalizados por Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO FISCALIZADO. VÍCIO DE
FORMA. INEXISTÊNCIA.
Nada impede que a autoridade autuante descreva a ocorrência de fatos pretéritos
para melhor prover o quadro probatório relativo aos períodos que constituem o
objeto da ação fiscal, desde que não sejam lançados tributos decorrentes de fatos
geradores ocorridos em períodos atingidos pela decadência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
GANHO DE CAPITAL. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE SEM PROPÓSITO NEGOCIAL.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
O sólido e convergente acervo probatório produzido nos autos demonstra que a
contribuinte valeu-se da criação de uma sociedade, para a alienação de bens
classificados em seu ativo permanente, evadindo-se da devida apuração do
respectivo ganho de capital, por meio de simulação, que é reforçada pela
ausência propósito negocial para sua realização.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ABATIMENTO DE VALORES. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
DISTINTAS.
É incabível abater dos tributos lançados, o valor dos tributos declarados e
recolhidos em face da obrigação tributária de outra pessoa jurídica, uma vez que
tais atos não visaram a constituição nem a extinção do crédito tributário lançado
em face da obrigação tributária própria da contribuinte autuada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada quando a infração cometida
pela fiscalizada não se trata apenas de mera omissão de receitas ou de ganho de
capital, mas sim de ação deliberada consistente no planejamento tributário
abusivo perpetrado mediante simulação para excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, com o auxílio de terceiros na prática da
infração, o que caracteriza as condutas típicas da fraude e do conluio.
MULTA ISOLADA. IRPJ E CSLL CALCULADOS POR ESTIMATIVA. FALTA DE
RECOLHIMENTO. APLICABILIDADE EM FACE DA MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
39
Inexiste repetição da sanção sobre o mesmo fato quando se verifica que a multa
de ofício, acessória ao valor do imposto de renda exigido, penaliza a conduta da
falta de recolhimento do tributo que é efetivamente devido pela contribuinte ao
cabo do ano-calendário em que esta apura o lucro real anual, ao passo que a
multa isolada penaliza a conduta da contribuinte de não promover a antecipação
mensal do imposto de renda calculado por estimativa, independentemente de vir
a ser apurado, ou não, imposto a pagar ao cabo do ano-calendário, sendo,
portanto, distintos os fatos e os bens jurídicos tutelados por cada uma das
diferentes normas penais.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na ausência de contra-razões específicas por parte da impugnante, os
lançamentos decorrentes sujeitam-se aos efeitos do que for decidido na matéria
principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte e os responsáveis tributários por solidariedade apresentaram Recurso
Voluntário na mesma petição, alegando, conjuntamente e em síntese:
- DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PROCEDIMENTO FISCAL E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
- ERRO NO CONCEITO DE FATO E INEXISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO
- DA PROIBIÇÃO DE ATUAÇÃO DE MOTOLÂNDIA NO SETOR IMOBILIÁRIO
- DA NATUREZA DA EMPRESA JEW
- DA VENDA DO IMÓVEL n°. 43.046 E DA LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES ENTRE
MOTOLÂNDIA E JEW
- DO ABATIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS PELA JEW
- DA MULTA QUALIFICADA
- DA MULTA ISOLADA
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
40
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
Preliminarmente, a Recorrente alega que houve sucessivas prorrogações do procedimento
de fiscalização e que não houve as correspondentes fundamentações para tanto. Com isso, aponta
que toda a fiscalização durou um ano e seis meses, e que esse prazo seria desproporcional e
desarrazoado, trazendo para sua organização uma série de inconvenientes.
Sustenta que o art. 11 da Portaria 6478/17 dispõe expressamente e inequivocamente que
os procedimentos fiscais devem ser executados dentro do prazo de 120 dias.
A decisão recorrida concluiu pela legalidade das prorrogações sucessivas, ao argumento de
que após a lavratura do Termo de Início, não haveria a necessidade de se emitir outro ato
administrativo para cientificar formalmente o contribuinte da continuidade do procedimento,
tampouco haveria o que se falar em ausência de fundamentação.
A legislação vigente à época, reguladora das especificidades do procedimento fiscalizatório,
notadamente as Portarias RFB 1687/2014 e 6478/2017, estabeleciam regras procedimentais,
dentro da competência prevista para essa espécie normativa. É certo que essas portarias não são
lei. Por outro lado, elas possuem inequívoca eficácia normativa, encontrando seus limites na lei
em sentido estrito.
Não vejo qualquer violação à lei em sentido estrito ou ao decreto que regula o processo
administrativo tributário federal. Primeiro, porque o decreto processual não traz o detalhamento
procedimental que essas portarias trazem. Mesmo porque não é o papel do decreto processual
regular em minúcias as etapas e os atos propriamente ditos do procedimento fiscalizatório.
Segundo, porque está dentro da competência prevista para esses atos ditos infralegais traçar os
detalhes operacionais da auditoria fiscal, estabelecendo regras específicas, as quais não precisam
ser detalhadas pelo legislador ordinário. Até mesmo porque, na maioria das vezes, o legislador
ordinário não possui o devido conhecimento técnico e operacional para o desenho eficiente
dessas regras procedimentais.
Entrando no detalhamento das regras procedimentais fiscalizatórias, podemos identificar
que o art. 11 da Portaria 1687/2014 de fato prevê que os procedimentos devem ser executados
dentro do prazo de 120 dias, mas o § 1o estabelece que os prazos previstos, dentre eles o de 120
dias, poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos.
Mais adiante, no art. 12 do mesmo ato, prevê-se que “o procedimento fiscal se extingue pela sua
conclusão, registrado em termo próprio, com a ciência do sujeito passivo”. O art. 14 estabelece
que “os TDPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na Internet (...)”.
A Portaria RFB 6478/2017 igualmente estatui que o procedimento fiscal deve ser
executado em até 120 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado até a efetiva conclusão do
procedimento fiscal. Essa norma também prevê que o TDPF original e suas alterações
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
41
permanecerão disponíveis para consulta na Internet, mediante a utilização de código de acesso,
disponibilizado ao contribuinte.
Referidas portarias apenas exigem que o contribuinte seja cientificado do código de acesso
ao sítio da RFB na internet, por meio do termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Dessa forma, os sujeitos passivos podem acompanhar suas alterações e prorrogações de prazo,
sem a necessidade de emissão de outro ato administrativo formal de cientificação.
Assim, não vislumbro qualquer violação à legalidade, visto que a previsão de prorrogação
do prazo e a desnecessidade de fundamentação específica para tanto encontram respaldo nas
normas infralegais, dentro da sua competência infralegal. Não vejo também violação ao princípio
da proporcionalidade no caso concreto, pois está dentro da competência do auditor fiscal a
possibilidade de requisitar outros documentos e informações a qualquer momento ao sujeito
passivo, inclusive prorrogando o prazo procedimental, conforme a necessidade vislumbrada por
ele no caso concreto, dentro do ideal da busca pela eficiência do procedimento fiscalizatório.
Isso posto, afasto a preliminar de nulidade do procedimento fiscal por sucessivas
prorrogações.

No mérito, a acusação central reside na suposta identificação da prática de planejamento
tributário abusivo, sob a forma de uma simulação, na qual a Recorrente e a empresa JEW teriam
agido em conluio, mediante a constituição desta com o propósito específico de formalizar a venda
de um imóvel de propriedade da Recorrente, objetivando a redução supostamente ilícita de
tributos devidos dessa alienação. No detalhe, vale pontuar que as referidas sociedades se
encontravam na época em regimes tributários diferentes: a fiscalizada, no lucro real; a JEW, no
lucro presumido.
Como o imóvel objeto da discussão integrava o patrimônio da Recorrente, tributada pelo
lucro real, a autoridade administrativa entendeu que esta deveria ter realizado a venda do bem à
sociedade HMM, e não a JEW, tributada pelo lucro presumido.
A operação de alienação imobiliária que a fiscalização pretendeu tributar é a ocorrida entre
JEW e HMM. Isso porque entendeu que este fora um negócio simulado, tendo invocado o art. 116,
§ único, do CTN, visando a tributar a operação pelo lucro real, como se tivesse sido realizada
diretamente pela Recorrente Motolândia. A fiscalização parte da premissa, segundo a qual a
constituição da JEW estaria “amarrada” à venda do imóvel objeto da autuação. A decisão da DRJ
seguiu esse entendimento, tendo sentenciado que a JEW fora constituída com o propósito
específico de formalizar a venda do imóvel.
Inicialmente, vale destacar que a JEW foi constituída em 30 de maio de 2012 (fls. 114s). Os
sócios que participaram da sua constituição foram Jacó Edmundo Weiand e Motolândia
Administração e Participações Ltda. A administração da sociedade ficou reservada ao sócio Jacó. O
capital social na constituição da sociedade foi de R$ 1.306.677,00, integralizado pelo sócio Jacó
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
42
mediante o aporte de R$ 1.010.000,00 em moeda corrente nacional e mediante a transferência de
4 imóveis. A sócia Motolândia subscreveu 56.696 quotas, no valor de R$ 1,00, mediante a
integralização de 9 imóveis. O objeto social compreende execução de obras; construção de
imóveis próprios; incorporação de empreendimentos imobiliários; compra e venda de imóveis;
corretagem na compra e venda de imóveis; construção de edifícios, casa residenciais e comerciais;
compra, venda, loteamento e aluguel de imóveis próprios.
Vale destacar que se trata de uma típica sociedade de controle e administração de bens
imóveis, muitas vezes denominada vulgarmente de holding patrimonial ou familiar. Neste caso,
entendo que tanto o viés patrimonial quanto o familiar estão presentes, o que pode levar à
caracterização de uma holding mista. Interessa ao presente processo que foram transferidos 13
imóveis para a holding, um número bastante expressivo, hábil a descaracterizar, de plano,
eventual pretensão de identificação de uma simulação ou de um planejamento tributário abusivo,
no qual se teria criado uma sociedade com um único imóvel com a intenção de alienar esse imóvel
e obter benefícios tributários na sua venda, considerando a possibilidade de que essa sociedade
imobiliária esteja no lucro presumido.
Além disso, mister enfatizar que se trata igualmente de uma sociedade constituída para
controlar e administrar os imóveis da família. Somente com esse claro e legítimo propósito,
eventual ganho tributário na alienação dos imóveis já estaria justificado e plenamente oponível ao
Fisco. Todavia, não é só isso. A criação da holding do caso concreto também visa ao planejamento
da sucessão familiar, organizando previamente a sucessão das quotas ou dos imóveis na situação
de falecimento ou retirada de qualquer dos sócios. Antecipo, portanto, que não vislumbro
qualquer problema aqui, muito menos indício de fraude, dolo ou simulação.
O contrato de promessa de compra e venda do imóvel, celebrado entre JEW e HMM, foi
celebrado em 6 de setembro de 2013. A JEW foi constituída em 30 de maio de 2012. Isso significa
que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide foi firmado 1 ano e 3
meses após a constituição da JEW. Essa questão temporal é relevante para se afastar a alegação
da fiscalização, segundo a qual a constituição da JEW estaria “amarrada” à venda do imóvel.
Razão assiste à Recorrente, quando traz luz a fatos e provas relevantes ao deslinde da
controvérsia, mas que não foram adequadamente valorados pela fiscalização e pela DRJ. Além do
fato de que a empresa JEW foi constituída 1 ano e 3 meses antes da promessa de compra e venda
do imóvel, cumpre repisar que seu capital social foi integralizado mediante 13 imóveis, quantidade
bastante razoável para justificar e legitimar a constituição de uma holding patrimonial ou familiar.
Observe-se que a JEW não foi criada apenas com o imóvel objeto da lide, mas com 13 imóveis,
traduzindo claramente a intenção da família de organizar seu patrimônio e planejar a sucessão
familiar, objetivos legítimos e já validados por esta corte na sua jurisprudência.
Além disso, a afirmação de que a JEW teria apenas realizado uma única operação com o
imóvel da lide não procede. A própria fiscalização menciona no seu relatório a existência de
operações com a Construtora Giovanella.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
43
A fiscalização aponta que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer contrato de venda
ou locação dos seus imóveis, que pudesse minimamente comprovar a continuidade das atividades
da JEW até o período da fiscalização. A partir dessa constatação, a fiscalização reforçou sua
acusação, segundo a qual a JEW teria sido constituída apenas para a venda do imóvel objeto da
discussão.
A Recorrente, frente à essa alegação, sustenta que a JEW se encontra ativa até hoje e que
não se juntou aos autos qualquer contrato de venda ou locação dos imóveis, pois até aquela data
não havia sido aceita qualquer proposta pelos bens, “de forma que os imóveis se encontram
parados aguardando uma proposta que seja considerada minimamente aceitável”. Alega que
“diferente do que pensam os julgadores de primeiro grau, o dono do imóvel tem o direito de
deixá-lo parado aguardando uma proposta que pode até mesmo nunca chegar”.
Razão assiste à Recorrente com relação à continuidade das atividades da empresa JEW. O
fato dessa empresa possuir também como objeto social a compra e venda e a locação de imóveis
próprios não significa que ela deva atuar como se fosse uma imobiliária, muito menos que tenha
movimentação financeira e contábil típicas de uma imobiliária. São realidades e estruturas
econômicas diferentes, quando comparamos uma imobiliária com uma holding patrimonial ou
familiar. A imobiliária, além de refletir uma significativa movimentação financeira e contábil,
possui normalmente uma estrutura econômica mais organizada em torno dos fatores de
produção, o que caracteriza a juridicamente a denominada estrutura empresarial. A holding, por
sua vez, não necessariamente terá relevante movimentação financeira e contábil, visto que ela
pode, na prática, servir também de estrutura jurídica de proteção do patrimônio da família, tanto
frente a terceiros quanto frente aos próprios membros da família. Ela pode se perpetuar no tempo
até mesmo com essa única intenção, sem que tenha havido qualquer operação efetiva de venda
ou de locação. Volto a insistir com a relevância desse argumento: se a holding permanecer no
tempo unicamente atuando como estrutura jurídica de proteção patrimonial contra terceiros e
contra os membros da família, ela já terá cumprido com um dos seus relevantes objetivos, para os
quais ela fora criada.
Em síntese, conforme exposto pela Recorrente na fl. 1007:
a) A venda do imóvel 43.046 ocorreu 1 ano e 3 meses após a constituição da empresa
JEW;
b) A JEW foi constituída com a integralização de 13 imóveis;
c) A JEW celebrou outros negócios, entre eles, com a Construtora Giovanella;
d) A JEW segue em atividade, inclusive aguardando proposta pelo imóvel 72.768,
conforme declaração de imobiliária juntada aos autos.

Assim, a acusação da autoridade fiscal, segundo a qual a JEW teria sido criada de forma
“amarrada” à venda do imóvel, caracterizando uma simulação e um planejamento tributário
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
44
abusivo, perde força diante das peculiaridades do caso concreto, as quais revelam, a meu ver, um
propósito negocial primordial de organizar o patrimônio e planejar a sucessão familiar. Fazer
leitura diversa pode até ser viável, mas exigiria outros elementos no conjunto fático-probatório,
que deixassem nítida a intenção de fraude. Não há nos autos esses elementos autorizadores de tal
caracterização.
Vencida essa parte da análise, cumpre avançar para outro fundamento jurídico trazido pela
Recorrente. Esta alega e comprova que, por ser uma concessionária de veículos autorizada pela
Toyota, a Recorrente não pode atuar no mercado imobiliário. Portanto, não poderia vendar o
imóvel objeto da lide.
Conforme bem relatado pela Recorrente, as concessionárias autorizadas por montadoras
multinacionais se submetem constantemente a rigorosas auditorias e fiscalizações. Inclusive, vale
destacar que as concessionárias não possuem qualquer margem de negociação, visto que
terminam na prática por aderir aos contratos impostos pelas montadoras, os quais são elaborados
dentro de uma estratégia global de maximização do potencial das vendas e de otimização da
divulgação da marca da montadora.
Há, sem dúvida, uma questão distintiva aqui, apta a alçar o presente caso a um patamar,
que claramente o diferencia dos demais casos, onde geralmente se observa a transferência de
imóveis de uma pessoa jurídica no lucro real para outra pessoa jurídica no lucro presumido. Trata-
se de uma questão de força maior, fora da alçada de controle decisório do contribuinte, que é
justamente sua submissão, por adesão, às exigências impostas pela montadora, sob pena de o
contrato de concessão não ser celebrado.
Entendo que é plenamente razoável que a montadora, como no caso dos autos, proíba a
concessionária de desenvolver outras atividades, que não as de comercialização de veículos e
peças, bem como a de serviços de manutenção dos veículos. No caso em pauta, consta inclusive,
reproduzido pela Recorrente na fl. 1009 dos autos, que a Toyota enviou um documento em 2 de
dezembro de 2013, solicitando a exclusão, do seu objeto social, da atividade de compra e venda
no setor imobiliário:
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
45

A prova trazida aos autos é suficiente para comprovar a exigência da montadora, segundo
a qual a Recorrente estava e ainda está proibida de realizar compra e venda de imóveis.

Como bem ressaltado pela Recorrente, a relação comercial entre ela e a Toyota é tão
próxima e rígida, que qualquer alteração de contrato social da Recorrente deve passar pelo crivo
de análise e aprovação da montadora.

A decisão de primeiro grau, ao apreciar a conclusão da fiscalização, de que o imóvel
deveria ter sido vendido pela Recorrente para a HMM, entendeu que mesmo com a alteração do
seu objeto social, para satisfazer às exigências da Toyota, a fiscalizada “não estaria impedida de
vender imóveis constantes do seu Ativo não Circulante, subgrupo Imobilizado, e auferir, com isso,
receita não operacional, como seria o caso da venda do imóvel em questão, mas sim de exercer a
atividade operacional de compra e venda de imóveis” (fl. 35 da decisão de primeira instância).

A decisão de primeiro grau releva o fato de que a notificação da Toyota foi emitida em 2 de
dezembro de 2013, quando a fiscalizada, por meio da JEW, já havia iniciado tratativas para a venda
do imóvel em 6 de setembro de 2013, data em que celebrada a promessa de compra e venda
entre JEW e HMM.

No entanto, em razão das relações já havidas entre a Recorrente e a Toyota, é fato que a
fiscalizada já possuía pleno conhecimento relativamente à proibição de atuação no mercado
imobiliário e que teria que retirar do seu objeto social a atividade de compra e venda no setor
imobiliário. Por força disso também, o sócio Jacó constituiu a empresa JEW, holding patrimonial e
familiar, transferindo todos seus imóveis para ela, objetivando, conforme já demonstrado
anteriormente, aprimorar a gestão dos imóveis e planejar a sucessão familiar. Além disso, Jacó
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
46
pretendia claramente evitar problemas e questionamentos com a Toyota, que já representava à
época a principal fonte de receitas da Motolândia e da família Weiand.

A Recorrente alega que, diferentemente do que foi registrado na decisão de primeiro grau,
a notificação da Toyota não apresenta nenhuma exceção a bens constantes do Ativo não
Circulante, subgrupo Imobilizado. Com isso, no seu entendimento, a Recorrente não poderia ter
realizado a operação de venda diretamente para a HMM. Em outras palavras, a restrição à venda
imobiliária valeria indistintamente para qualquer imóvel, inclusive para aqueles constantes do
Ativo não Circulante.

A notificação da Toyota traz a solicitação – leia-se, exigência, - de exclusão, do objeto
social, da atividade de “compra e venda no setor imobiliário”. Analisando literalmente e
restritivamente a exigência, que se refere a operações de compra e venda “no setor imobiliário”,
pode-se concluir que ela se limitaria a vendas com intuito comercial (empresarial), típicas de
serem realizadas no mercado imobiliário. Vendas que contabilmente geram receitas operacionais
às sociedades imobiliárias, que atuam nesse mercado. Com isso, eventuais vendas de imóveis
constantes do Ativo não Circulante, subgrupo Imobilizado, estariam excluídas da restrição. Ou
seja, nada impediria a Recorrente de vender o imóvel em discussão.

Ocorre que essa não é a melhor interpretação a ser conferida ao caso concreto, dentro da
sua moldura fático-probatória.

Primeiro, porque a própria leitura da exigência imposta pela Toyota deve conduzir o
intérprete à avaliação sistemática de todas as regras que a montadora impõe às suas
concessionárias. Além de todo o rigor já mencionada acima, sabe-se que todas as regras
elaboradas nos diferentes instrumentos contratuais que refletem essa relação são pensadas e
redigidas única e exclusivamente em prol dos benefícios à montadora. Afinal, é ela a proprietária
da marca e de toda a tecnologia envolvida, é ela quem assume a maior parte dos riscos do
empreendimento enquanto nicho autônomo de mercado.

Segundo, porque há outras razões que devem ser levadas em consideração, na avaliação
sistemática de todo o conjunto fático-probatório.

Consoante já exposto anteriormente, a sociedade JEW é uma holding patrimonial e familiar
que, acima de tudo, administra os bens imóveis da família Weiand. Vale lembrar que essa
sociedade reflete no seu nome as iniciais do sócio Jacó Edmundo Weiand, o que reforça a natureza
de holding para a qual fora criada. Essa sociedade continua ativa, em que pese não tenha o
volume de vendas e de locação esperado pela DRJ, quando analisou a sua contabilidade.

Conforme já destacamos acima, esse tipo de sociedade, mesmo quando apresenta no seu
objeto social a atividade de venda e locação de imóveis, não necessariamente deve apresentar
volume de vendas e locação, equiparável ao de uma imobiliária. Primeiro, porque o objetivo
principal desse tipo de holding não é de atuar como imobiliária, muito menos de concorrer com
ela. Segundo, porquanto é comum e plenamente aceitável juridicamente que as holdings
patrimoniais ou familiares muitas vezes se limitem a simplesmente conferir maior proteção
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
47
jurídica aos bens da família, tanto frente a terceiros, quanto frente aos próprios membros da
família. Além disso, também é comum se observar holdings desse formato que passam anos sem
ter movimentação financeira e contábil, mas que subsistem com a intenção de se preservar a
estratégia de sucessão familiar e fazer valer as regras de governança familiar.

Com relação à exigência da fiscalização e da DRJ, de que a JEW tivesse quadro de
funcionários, entendo que essa exigência não prospera mais nos atuais modelos de negócios,
especialmente naqueles embarcados na economia digital, muito menos no caso concreto.
Primeiro, porque não há qualquer exigência na legislação trabalhista ou fiscal, que obrigue
a contratar funcionários. E não estamos diante de eventual benefício tributário, concedido sob
condição onerosa, que tenha vinculado sua concessão à contratação de determinado número de
empregados.
Segundo, porque esse tipo de estrutura jurídica é muito antes familiar, muitas vezes até
rudimentar, distanciando-se claramente de estruturas mais organizadas em torno dos fatores de
produção (capital, tecnologia e mão-de-obra), típicas de sociedades empresárias. Nunca se olvide
que uma das características ainda presentes nas sociedades empresárias é de ainda contar com a
mão-de-obra humana, em que pese essa já esteja sendo agressivamente substituída por
diferentes formas de interação tecnológica.
A situação dos autos traz uma típica holding familiar, não fazendo qualquer sentido a
contratação de funcionários, quando sua gestão pode ser mais bem conduzida mediante a atuação
de um ou mais sócios. Além disso, até mesmo a atividade imobiliária dessa holding, se e quando
eventualmente ostentar movimentação financeira e contábil, pode ocorrer por intermédio de uma
imobiliária, como ocorre no caso da JEW. Essa é uma decisão que toca unicamente aos sócios e à
administração da pessoa jurídica.
Ainda, com relação ao compartilhamento de espaço físico e de sócios, não há proibição
legal quanto a isso. O simples compartilhamento não gera a confusão patrimonial alegada pela
fiscalização. O compartilhamento de espaço físico e de outros elementos do estabelecimento
empresarial muitas vezes se justifica por razões de ordem de economia de despesas e gastos
diversos, os quais não se justificam de serem incorridos em duplicidade, justamente quando
podem ser compartilhados. Me parece que esse também é o caso dos autos, conforme os
documentos a ele juntados.
Com relação à venda propriamente dita do imóvel em questão, a fiscalização entendeu ter
havido uma simulação, visto que a venda deveria ter ocorrido diretamente da Recorrente para a
HMM, tributando-se a operação com base no lucro real. Assim, a JEW teria sido uma mera
empresa-veículo, constituída unicamente para a venda do imóvel no regime do lucro presumido,
auferindo-se assim significativos ganhos tributários.
Conforme consta dos autos, houve a devida escritura pública de compra e venda celebrada
entre Motolândia e JEW, a qual produziu efetivamente os efeitos ali previstos, tendo ocorrido a
efetiva transferência da titularidade e o pagamento do preço. Aliás, a Recorrente apurou o ganho
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
48
de capital obtido com a venda para a JEW e efetuou a tributação do ganho com base no lucro real.
Ou seja, houve a efetiva tributação do ganho pela sistemática do lucro real.
Na sequência, a escritura pública de compra e venda firmada entre JEW e HMM foi
celebrada em 30 de julho de 2014, quando a JEW já era a legítima proprietária do imóvel e podia
livremente dispor dele.
Os empréstimos realizados por JEW para Motolândia em 2013 foram quitados por esta no
final desse ano e ao longo de 2014, conforme Razão juntado pela Recorrente à impugnação.

Da ausência de artificialidade, fraude, dolo ou simulação na operação do caso concreto
Em que pese eu já tenha antecipado a minha análise jurídica quanto à regularidade da
operação estruturada em pauta, que culminou com a venda do imóvel para a HMM, cumpre-se
ainda, de forma mais analítica – e talvez mais didática – detalhar as razões do meu
convencimento, não apenas como um dever em sede de boa fundamentação jurídica, mas como
um dever de esclarecimento à sociedade como um todo, destinatária final da prestação
jurisdicional desta louvada Corte.
No presente tópico, cumpre-nos ressaltar a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
A acusação de prática de planejamento tributário abusivo implica uma rotulagem
importada acriticamente do direito europeu, notadamente inspirado pela jurisprudência da Corte
Europeia de Justiça. O entendimento dessa corte, em apertada síntese, se baseia na legislação
tributária comunitária europeia, cuja moldura geral deve ser respeitada pelo legislador tributário
dos países membros da União Europeia. A partir dessa moldura, os Estados-Membros, entre eles a
Alemanha, elaboraram cláusulas gerais anti-abuso, internalizando nas respectivas legislações a
figura do abuso de direito ou abuso de formas (Missbrauch von rechtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten, conforme § 42 do Código Tributário alemão - Abgabenordnung (AO))
nas respectivas legislações tributárias.
Para se manter fiel ao exemplo dado acima, o § 42 do código alemão, ao contrário da
legislação tributária brasileira, prevê expressamente a figura do abuso de formas jurídicas e a
respectiva consequência jurídica, uma vez verificada a sua ocorrência:
§ 42 Abuso de formas jurídicas
(1) Mediante abuso de formas jurídicas, a lei tributária não pode ser elidida. Se a
hipótese de incidência tributária for preenchida em uma lei tributária, a qual
serve a evitar a elisão tributária, então as consequências jurídicas são
determinadas conforme aquele dispositivo. Caso contrário, surge o fato gerador
da obrigação tributária, na existência de um abuso no sentido do inciso 2, como se
ele tivesse ocorrido em uma configuração jurídica adequada à realidade
econômica.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
49
(2) Um abuso existe, quando uma forma jurídica inadequada for eleita, a qual traz
ao contribuinte ou a um terceiro uma vantagem tributária não prevista
legalmente, quando em comparação com uma forma jurídica adequada. Isso não
se aplica, se o contribuinte comprova razões extratributárias para a forma jurídica
eleita, as quais sejam relevantes com base no conjunto das circunstâncias do caso
concreto1.

Vale observar que, uma vez comprovado o abuso de forma, a consequência é que a lei
tributária não pode ser (validamente) elidida. Isso é, a vantagem tributária obtida com a elisão não
é oponível ao Fisco, visto que obtida mediante abuso de forma. O abuso existe, toda vez que for
eleita uma forma jurídica “inadequada”, assim entendida como aquela que traz ao contribuinte ou
ao terceiro a ele relacionado uma vantagem tributária não prevista em lei, quando comparado
com uma forma jurídica “adequada”. No entanto, a lei tributária alemã prevê expressamente, na
parte final do inc. 2, que isso não se aplica, se o contribuinte comprovar a existência de razões
extratributárias, que possam justificar a forma jurídica – ou a estrutura – por ele eleita, as quais
sejam relevantes no contexto do conjunto das circunstâncias do caso concreto.
Veja que há, no Direito alemão, tanto a previsão legal expressa do abuso de forma - como
fundamento jurídico legítimo para desconsiderar o planejamento tributário -, quanto do propósito
negocial (razões extratributárias) - como forma de afastar a caracterização do abuso, validando o
planejamento tributário.
Não pretendo me aprofundar na discussão meramente acadêmica, em sede de direito
comparado, mas sim trazer aos autos uma relevante advertência para aquilo que interessa ao caso
concreto, a partir daquilo que já existe no Direito Tributário alemão e que até hoje não existe no
Direito Tributário brasileiro.
Tanto o instituto jurídico do abuso de formas quanto a figura das razões extratributárias –
ou propósito negocial – existem, de forma expressa, na lei tributária alemã, sendo plenamente
eficazes e, portanto, imediatamente aplicáveis em autuações tributárias, conforme se observa dos
dispositivos acima traduzidos e transcritos.
Isso porque, a cláusula geral anti-abuso alemã é lei em sentido estrito e, assim, possui
legitimidade para restringir a liberdade (ou direito) fundamental de atividade

1 Tradução livre do autor, do original do dispositivo do Código Tributário alemão (disponível em:
https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__42.html. Acesso em: 14 jan. 2025):
§ 42 Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen
werden. Ist der Tatbestand einer Regelung in einem Einzelsteuergesetz erfüllt, die der Verhinderung von
Steuerumgehungen dient, so bestimmen sich die Rechtsfolgen nach jener Vorschrift. Anderenfalls entsteht
der Steueranspruch beim Vorliegen eines Missbrauchs im Sinne des Absatzes 2 so, wie er bei einer den
wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen Gestaltung entsteht.
(2) Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine unangemessene rechtliche Gestaltung gewählt wird, die beim
Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich
nicht vorgesehenen Steuervorteil führt. Dies gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige für die gewählte Gestaltung
außersteuerliche Gründe nachweist, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beachtlich sind.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
50
(organização/planejamento) econômica. Lembrando que os direitos fundamentais não são
absolutos, admitindo restrições. No entanto, essas restrições devem ser trazidas em lei em sentido
estrito, não bastando qualquer ato com força normativa previsto na legislação em geral, pois o
único poder competente para tanto é o Poder Legislativo. Dito de outra forma, atos normativos
advindos do Poder Executivo (ou de seus órgãos) não são dotados da devida competência para
restringir direitos ou liberdades fundamentais. Caso contrário, estaríamos de volta ao absolutismo
monárquico (ou à ditadura, como já vivemos no passado neste País).
No Direito Tributário brasileiro, tanto o abuso de formas quanto o propósito negocial não
encontram previsão em lei em sentido estrito, de modo que não podem restringir a liberdade
fundamental de planejamento tributário. A única previsão que há na legislação como um todo,
que possa se aproximar da noção de abuso de direito, é aquela contida no art. 187 do Código Civil
(CC), a qual prevê que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
Essa norma civil deve ser contextualizada a partir do Título III, do Capítulo V, do Código
Civil. Este trata da invalidade do negócio jurídico. Aquele trata dos atos jurídicos ilícitos. Observe-
se que, no presente caso, estamos analisando a oponibilidade ao Fisco do suposto planejamento
tributário realizado pela Recorrente, mas não a invalidade dos negócios jurídicos entabulados.
Dito de outra forma, a existência e a validade dos negócios jurídicos em pauta não estão em
questionamento, mas sim seus efeitos (plano da eficácia) perante o Fisco. Portanto,
dogmaticamente, não é aplicável o art. 187 do CC no caso concreto.
Adicionalmente, entendo que a norma insculpida no art. 187 do CC é, na prática,
inaplicável ao planejamento tributário. Isso porque ela traz um conteúdo normativo
extremamente abstrato, não autoaplicável, carente de conceituação e regulamentação. Eventual
pretensão de aplicação imediata do seu conteúdo normativo, sem que haja previamente uma
clara definição e delimitação semântica do que venha a ser “limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”, resulta inescapavelmente em
subjetivismo do aplicador da norma, o que juridicamente pode ser traduzido como arbitrariedade.
Todavia, caso entendêssemos pela autoaplicabilidade dessa norma – o que proponho aqui
por mero amor ao debate -, teríamos que por sobre a mesa o direito do contribuinte de organizar
livremente seus negócios, dentro dos limites trazidos pela lei em sentido estrito, de forma a
otimizar seus resultados, da melhor maneira possível, inclusive mediante o aproveitamento de
benefícios fiscais, como o da amortização do ágio, por exemplo, mesmo que, para tanto, ele tenha
optado pela interposição de uma ou mais empresas-veículo, dentro da sua estratégia de
isolamento do investimento e de proteção patrimonial.
Em assim procedendo, conforme a descrição acima, estaria ele exercendo seu direito,
excedendo os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes? Estou convencido de que não, porque ele está aproveitando uma vantagem fiscal
prevista em lei – ou seja, incentivada pelo próprio Estado.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
51
Portanto, não vejo qualquer possibilidade de aplicação do art. 187 do CC no presente caso,
conforme as razões resumidamente postas acima.

Da inexistência de ancoramento legal do propósito negocial
Faço questão de destacar, em tópico apartado, a inexistência de ancoramento legal do
propósito negocial no Direito Tributário brasileiro e os efeitos decorrentes da sua inexistência.
Conforme apresentei acima, ao contrário do Direito Tributário alemão, que prevê expressa
e legalmente a existência de razões extratributárias, o Direito Tributário brasileiro não as prevê. Já
houve tentativas no passado, de incluir o propósito negocial expressamente na lei, mas os
respectivos dispositivos foram vetados. E mesmo o Direito Tributário alemão estatui legalmente a
existência comprovada pelo contribuinte, de razões extratributárias, para a forma jurídica eleita,
unicamente como uma maneira de afastar o enquadramento como abuso de formas, não como
uma cláusula geral de validade dos planejamentos tributários.
Quero dizer, com isso, que mesmo em sistemas jurídicos sofisticados e maduros como o
alemão, a exigência de propósito negocial, para fins de oponibilidade ao Fisco do planejamento
tributário, é restritiva e aplicada com muita parcimônia.
De todo modo, a solução para o sistema jurídico brasileiro é ainda mais simples: não há
previsão em lei em sentido estrito e, portanto, não pode ser aplicada para restringir liberdades
fundamentais, como a que está em análise no presente caso.
Os efeitos jurídicos decorrentes da sua inexistência no ordenamento jurídico brasileiro,
para além de o propósito negocial não poder ser exigido como condição de oponibilidade ao
Estado, estendem-se para o âmbito de análise da motivação de economia tributária como
justificativa legítima para o planejamento tributário e para sua oponibilidade ao Fisco. Em outras
palavras, inexistindo essa condição legal, passa a valer a motivação de economia tributária como
justificativa legítima.
Isso posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte e dos
responsáveis solidários, anulando o crédito tributário em cobrança e, consequentemente,
afastando a responsabilidade solidária imputada a Jacó Edmundo Weiand e a JEW Construtora e
Incorporadora Ltda.

Caso reste vencido, e o auto de infração seja mantido, relativamente ao pedido de
abatimento dos valores recolhidos pela JEW, entendo que esse pedido deve ser acolhido, em
situações especiais como a dos autos.

Como regra, o eventual crédito ou indébito reconhecido à determinado contribuinte deve
ser por ele pleiteado administrativamente, não podendo ser imputado a sujeito diverso. Da
mesma forma, como regra, o débito do contribuinte autuado não pode ser reduzido mediante
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
52
abatimento de valores recolhidos indevidamente por outro contribuinte, visto se tratar de sujeitos
diversos.

No entanto, em situações, nas quais haja a imputação de responsabilidade solidária a duas
ou mais pessoas que pertençam ao mesmo grupo econômico ou familiar e que tenham
participado, mesmo que indiretamente, do fato gerador da obrigação tributária em discussão,
entendo que deve ser viabilizado o abatimento dos valores recolhidos espontaneamente pelo
outro contribuinte, que não foi autuado como devedor principal. Condição para tanto é que haja
prova do recolhimento dos tributos objeto do pedido de abatimento. É precisamente o que
ocorreu no presente caso.
Adicionalmente, destaco que a própria fiscalização, na fl. 439 do relatório, consignou que:
Da mesma forma, com base no artigo 124, inciso I, do CTN, Lei 5.172, de
25/10/66, restou caracterizada a sujeição passiva solidária das pessoas física e
jurídica discriminadas abaixo, com a pessoa física também sendo enquadrada no
artigo 135, inciso III, da mesma Lei, uma vez que a amostragem dos fatos e
provas arrolada ao longo deste relatório fiscal evidencia que todos os envolvidos
estão do mesmo lado e ganham simultaneamente com o fato econômico
tornado fato gerador pela lei tributária, com as suas condutas configurando
evidente intuito de fraude em virtude da simulação que orquestraram através do
conluio de empresas com a finalidade de um planejamento tributário abusivo,
com manifesto prejuízo aos cofres públicos, devendo, portanto, também
responderem solidariamente com o contribuinte pelos tributos devidos:
Sr. Jaco Edmundo Weiand, brasileiro, casado, comerciante, CPF/MF 005.150.940-
72, administrador da FISCALIZADA e da JEW durante o período auditado, bem
como de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Ele conduz os
negócios do grupo econômico, com o seu nome constando relacionado em
contratos, escrituras e procurações lavradas perante os órgãos de registro e que
formalizaram o negócio realizado objeto da presente ação fiscal.
Empresa JEW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
número 16.442.875/0001-83, intermediária na negociação dos imóveis da
FISCALIZADA.

Conforme apurado e reconhecido pela fiscalização, os fatos e as provas trazidas aos autos,
na sua visão, evidenciam que “todos os envolvidos estão do mesmo lado e ganham
simultaneamente com o fato econômico tornado fato gerador pela lei tributária (...)”. Isso é,
contribuinte e responsáveis tributários, em que pese sejam sujeitos diversos, estariam, na prática,
dentro da mesma relação jurídico-tributária com o Estado, respondendo solidariamente e,
portanto, sem benefício de ordem, pelo crédito tributário.

O art. 125, I, do CTN prevê como um dos efeitos da solidariedade que “o pagamento
efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais”. A regra é clara quanto à previsão desse
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
53
efeito da solidariedade. Caso esta seja validada no presente caso, então os pagamentos efetuados
pela JEW devem ser aproveitados aos demais, refletindo nos valores devidos pela Recorrente.

Portanto, se respondem solidariamente (e sem benefício de ordem), então os pagamentos
realizados pela JEW, comprovados nos autos, aproveitam também a todos os envolvidos, de forma
que devem ser abatidos dos valores lançados contra a Recorrente.

Assim, acolho o pedido de abatimento dos valores recolhidos e comprovados pela JEW do
valor lançado contra a Recorrente.

Com relação à multa qualificada de 150%, imputada pela autoridade fazendária, entendo
que ela deve ser afastada, caso reste vencido. Conforme expus acima, não vislumbro fatos e
provas que caracterizem simulação, fraude ou sonegação fiscal, de modo que a multa deve ser
reduzida para 75%.
Por fim, caso mantida a autuação, entendo que deve ser cancelada a exigência de multa
isolada de 50% do valor das estimativas mensais.
Sustento, na linha do que recomenda o Direito Penal e em concordância com o que já foi
decidido pelo STJ (RESP no 1.496.354-PR, de 17.03.2015), que, nesse caso, a multa isolada do inc. II
do art. 44 da Lei no 9.430/96 é absorvida pela multa de ofício do inc. I do mesmo dispositivo. Em
outras palavras, “a infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade”, fazendo valer a
norma jurídica veiculada no princípio da consunção.
Portanto, considerando que os autos de infração já contemplam as exigências de multa de
ofício de 150% sobre o valor do principal, voto por afastar a imposição da multa isolada de 50%
sobre as estimativas mensais não recolhidas.

DISPOSITIVO
Isso posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte e dos
responsáveis solidários, anulando o crédito tributário em cobrança e, consequentemente,
afastando a responsabilidade solidária imputada a Jacó Edmundo Weiand e a JEW Construtora e
Incorporadora Ltda.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
54
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, redator designado.
Ouso divergir do Ilustre Relator, apresentando aqui o voto divergente, modulando à
questão quanto ao controverso aspecto meritório e a multa qualificada.
No espectro meritório, vislumbro um planejamento tributário abusivo, decorrente
de atos simulatórios orquestrados, envolvendo duas sociedades que transacionaram um único
imóvel, centrado em uma sociedade especialmente constituída para comercializá-lo, com regime
de apuração no Lucro Presumido, enquanto a outra, a recorrente, apurava pela sistemática do
Lucro Real.
Não obstante, a atividade de estruturar um planejamento tributário estar
fundamentada no dever do contribuinte de pagar tributos, ainda que sujeitando-se à opção
tributária menos onerosa, bem como poder organizar seus negócios de forma de forma lícita, o
que se evidencia, no presente caso, é que os fatos elencados e constatados neste feito
ultrapassam a linha da licitude, que pode ser resumidamente na sequência:
Em outubro de 2013, a recorrente transferiu a sua sede localizada na Rodovia RS
130, km 72,8, bairro São Cristóvão, Lajeado, RS do n° 2.310 para o n° 2.388,
conforme alteração contratual registrada na JUCERGS em 23/10/2013.
Esse imóvel, onde estava estabelecida a antiga sede da recorrente, integrava o
seu Ativo não Circulante, subgrupo Imobilizado, desde 31/05/1997.
Em dezembro de 2013, a recorrente “vendeu” a JEW o imóvel que abrigava a sua
então antiga sede, localizada na Rodovia RS 130, km 72,8, n° 2.310, bairro São
Cristóvão, Lajeado, RS, por um preço acima ajustado entre as partes, que
corresponde a 40% da avaliação realizada pela Prefeitura Municipal de Lajeado
em 05/12/2013 para fins de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis – ITBI.
Não obstante, as contrapartidas dos lançamentos contábeis dessa transação
imobiliária não envolveram uma movimentação financeira efetiva realizada por
moeda em espécie e/ou transação bancária, sendo concretizada através de
contabilizações de empréstimos entre as empresas participantes da transação.
Poucos meses depois, em 30/07/2014, pelo valor seis vezes maior, a adquirente
registra em sua contabilidade a revenda do imóvel adquirido da alienante para
uma outra empresa, com o resultado positivo sendo reconhecido como receita
operacional, de modo que a escritura pública da venda do imóvel pela recorrente
para adquirente foi lavrada em 12/12/2013 e o contrato da revenda desse mesmo
imóvel pela JEW ocorreu três meses antes, em 06/09/2013.
Assim, a adquirente que se dizia PROPRIETARIA legitima do imóvel alienado,
conforme contrato celebrado em 06/09/2013, de fato não o era, pois nesta data a
legitima proprietária era ainda a recorrente.
Não obstante os fatos serem caracterizadores do cometimento de fraude, ao
compulsar os atos constitutivos e as atas de assembleias entre as empresas do
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
55
grupo, constatam-se que o Sr. Jacó Edmundo Weiand (JEW), figura como o
administrador responsável pela condução dos seus negócios, bem como sócio de
ambas as empresas na época da transação do imóvel.
Ou seja, com a devida vênia ao raciocínio desenvolvido pelo ilustre relator, s.m.j., se
faz necessário não apenas “recortar” as tratativas relacionadas à transação de venda do imóvel e
considerá-las como fatos autônomos. Muito pelo contrário, como se costuma dizer, deve-se olhar
não apenas “a foto”, mas deve-se considerar todo “o filme”, pois é por meio dos fatos ocorridos e,
muitas das vezes, sequenciados, que a fraude perpetrada pode ser identificada.
Foi o que ocorreu no presente caso, senão vejamos:
A empresa recorrente e a JEW estão estabelecidas no mesmo endereço, ou seja, na
Rodovia ERS-130, 2388, km 72,8, bairro São Cristóvão, em Lajeado, RS, imóvel esse pertencente a
recorrente.
Isso por si só não deflagra qualquer controvérsia. No entanto, o imóvel que está em
nome da recorrente carece de qualquer contrato de locação junto à outra empresa, o que se
revela como prática empresarial incomum no mundo coorporativo.
Ademais, gastos com o imóvel que ocupa, como, por exemplo, os dispendidos com
energia elétrica, água, imposto predial, seguro, condomínio, manutenção e afins não estarem
registrados na contabilidade da empresa JEW, estando todos registrados na própria empresa
recorrente são pateticamente incomuns.
Esse esvaziamento contábil, a priori, soma-se ao fato de a empresa não ter
apresentado qualquer elemento probatório que atestasse algum custo e ou despesa que
demonstrasse a existência de uma estrutura empresarial que ensejasse o desenvolvimento da sua
atividade econômica.
Ou seja, despesas com empregados, encargos sociais, consumo de energia elétrica,
água, telefone, pagamento de aluguel, conservação e limpeza, material de expediente,
manutenção de equipamentos, para citar apenas alguns, são gastos mínimos relacionados a
sociedades empresárias na consecução dos seus objetos sociais, os quais não incorreram nas
demonstrações contábeis da empresa veículo, doravante denominada JEW.
Se tudo isso ainda não fosse suficiente, há de se ressaltar que em 5 anos e meio a
receita operacional bruta da JEW se resumiu aos lançamentos contábeis apropriados nos anos de
2013 e 2014, totalizando R$ 7.1015,00 – provenientes de receita de aluguéis e R$ 6.000.000,00
referente a alienação de um único imóvel oriundo do ativo imobilizado da recorrente, não
ocorrendo nenhuma outra operação de alienação/aquisição, minguando à habitualidade
necessária de qualquer atividade empresarial, que se desdobra a partir da inteligência
depreendida do art. 966 do Código Civil de 2002.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
56

Pois bem, é justamente de acordo com a sistemática do Código Civil de 2002, que a
definição de uma sociedade como empresária ou civil decorre da atividade que ela exerce e é por
meio do art. 966 do Diploma Civil, que perfaz a condição de empresário, ao considerar àquele que
“exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de
bens ou de serviços”.
Se todo o conteúdo ainda se revelasse incompleto, cabe destacar, por fim, que, em
maior relevo, a mencionada operação, que ensejou a autuação, se deu, basicamente, em duas
etapas. A primeira, quando ocorreu a alienação do imóvel da recorrente para a JEW. E a segunda,
quando se deu a venda do mesmo imóvel da JEW para a HMN.
Aqui se traduz o conteúdo fraudulento. Ao compulsarmos os autos, o que se verifica
na primeira etapa é que o pagamento de fato não ocorreu, restando a recorrente o registro desta
operação, contabilmente, como empréstimo. Na sequência, na segunda etapa, a empresa HMN,
compradora final do imóvel, foi quitando as suas parcelas junto à alienante JEW, e, na mesma
data, os valores eram repassados da JEW para a recorrente, em total atipicidade negocial.
Ou seja, os registros contidos nas contabilidades revelaram que parte dos recursos
oriundos das vendas dos imóveis recebidos pela JEW retornaram para a recorrente através de
transferências bancárias, tendo como contrapartida a contabilização de empréstimos entre as
empresas, estando a JEW à serviço de mera empresa utilizada como rota de passagem de recursos
financeiros.

Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
57
Diante deste diapasão, portanto, revela-se patente que a empresa JEW esteve a
serviço desta estrutura, como mera empresa-veículo, a fim de atender o estratagema fraudulento,
não pairando quaisquer dúvidas quanto à sua utilização para mitigar os efeitos da tributação da
operação com base no lucro real e atender, unicamente, para a alienação do imóvel no regime do
lucro presumido, com motivo único de trazer significativos ganhos tributários.
Assim, ante ao demonstrado pacto simulatório, vislumbro fatos e provas que
caracterizem a simulação, fraude ou sonegação fiscal, de modo que a multa de ofício deve ser
qualificada.
Da Qualificação da Multa
Esta Turma decidiu, por voto de qualidade, em dar provimento ao recurso na parte
em que manteve a qualificação da multa de ofício, não obstante seguindo o comando em aplicar a
retroatividade benigna, e reduzindo o percentual da multa qualificada ao patamar de 100%, com
base no § 1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96, com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23, e
art. 106, II, “c”, do CTN.
Isto porque, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto dos lançamentos, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023).
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023).
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).

Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738432/2018-06
58
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Assim, deve-se reduzir a multa qualificada ao novo patamar de 100%, previsto na
atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96.
Por essas breves razões, voto por manter as exigências principais, e, quanto a multa
de ofício, reduzi-la ao novo patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1131
DF CARF MF
Original